Tribunal: STM
Processo: 7000378-08.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PECULATO-DESVIO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESVIO DE MUNIÇÕES. PROVA ROBUSTA. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, em favor de ex-militares, contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça que os condenou pela prática do crime de peculato-desvio (art. 303 do Código Penal Militar), em continuidade delitiva, absolvendo-os das demais imputações de corrupção passiva (art. 308, §1º, do Código Penal Militar), corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar) e falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), este último por aplicação do princípio da consunção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acordo de não persecução penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, diante do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000; (ii) avaliar se as provas colhidas nos autos, notadamente a confissão de corréu associada a depoimentos testemunhais e quebra de sigilo telefônico, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de peculato-desvio e dos crimes de corrupção ativa e passiva; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o crime de peculato-desvio e o de falsidade ideológica decorrente de declarações inverídicas lançadas em partes de consumo de munições; e (iv) examinar o cabimento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas a condenados que já se encontram na condição de ex-militares, pois licenciados do serviço ativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual por falta de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), diante da preclusão, tendo em vista que o Ministério Público Militar apresentou justificativa idônea para a recusa de celebração do negócio jurídico no caso concreto, motivada pela gravidade da conduta que envolveu o desvio de centenas de munições para organizações criminosas no Rio de Janeiro. 4. Nos crimes funcionais caracterizados pela clandestinidade, a prova indiciária convergente, somada à confissão detalhada de corréu e a depoimentos testemunhais idôneos, possui plena eficácia probatória para fundamentar a condenação pelos crimes de corrupção passiva e ativa, superando-se a exigência de prova direta do pacto corruptor. 5. O princípio da consunção revela-se inaplicável entre os crimes de peculato-desvio e falsidade ideológica na hipótese em que a falsificação de partes de consumo não constitui meio necessário para a execução do desvio, mas conduta autônoma e posterior, praticada com desígnio independente voltado a ocultar o crime e a simular regularidade administrativa, ofendendo a fé pública militar de modo independente do patrimônio sob a administração militar. 6. Afasta-se a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do Código Penal Militar, quando os réus já foram devidamente licenciados do serviço ativo, inexistindo vínculo funcional ordinário passível de desconstituição útil, devendo ser preservada a condição de adido para fins de saúde de um dos réus fixada por determinação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos, negando-se provimento ao apelo da Defensoria Pública da União e dando-se provimento parcial ao recurso do Ministério Público Militar para condenar os acusados pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e falsidade ideológica em concurso material com o peculato-desvio. Teses de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, seja para réu civil ou militar. 2. A condenação pelos crimes de corrupção ativa e passiva na esfera militar dispensa prova direta do pacto corruptor, sendo válida a fundamentação baseada em confissão qualificada de corréu aliada a indícios harmônicos e quebra de sigilo telefônico. 3. O crime de falsidade ideológica que tem por fim ocultar desvio de material bélico consumado não é absorvido pelo peculato, caracterizando crimes autônomos em concurso material em razão de desígnios independentes e de lesões a bens jurídicos distintos." ________________________________________________________________ ______ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 38, "a", 53, 69, 70, II, "b", 72, III, "d", 73, 74, 79, 80, 84, 102, 303, caput, 308, parágrafo 1º, 309, parágrafo único, 312 e 319; CPPM, artigos 77, 78, 99, "b", 297, 383, 439, "a" e "e", e 542; Lei nº 12.850/2013, art. 3º-A e art. 6º; Lei nº 13.105/2015, arts. 485, 982, I, 987, parágrafos 1º e 2º, e 1.022; Constituição Federal de 1988, arts. 5º, LIV, LV e LVI, 93, IX, 124, caput, e 129, I. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. em 19/11/2024; STM, Súmula nº 18; STM, Embargos de Declaração nº 7000159-54.2025.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. em 25/9/2025; STM, Apelação Criminal nº 7000537-44.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. em 18/09/2025; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000425-75.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. em 17/12/2024; STM, Apelação nº 7000474-58.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. em 09/12/2021; STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 18/9/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.098 (REsp nº 1.890.343/SC), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 23/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: RAUL JAMES SOARES LEMOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR EQUÍVOCO NA
REPRESENTAÇÃO DO ACUSADO E CONHECEU DO APELO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA
PELA DEFESA, DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO INTERPOSTO EM
FAVOR DOS ACUSADOS, E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PARA, REFORMANDO A SENTENÇA: A) CONDENAR O EX-TERCEIRO-
SARGENTO RAUL JAMES SOARES LEMOS À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 1
(UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME
PREVISTO NO ART. 308, § 1º, DO CPM (DUAS VEZES), E À PENA DE 1 (UM)
ANO E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME
PREVISTO NO ART. 312 DO CPM (DUAS VEZES), REPRIMENDAS QUE
SOMADAS À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. ART. 303,
"CAPUT", DO CPM, OBSERVANDO-SE A REGRA DO CONCURSO MATERIAL
(ART. 79 DO CPM), ALCANÇAM A PENA UNIFICADA DE 8 (OITO) ANOS E 9
(NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO; B) CONDENAR O EX-TERCEIRO-SARGENTO ANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 309,

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (DUAS VEZES), REPRIMENDA QUE SOMADA
À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 303, "CAPUT", DO CPM,
OBSERVANDO-SE A REGRA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM),
ALCANÇA A PENA UNIFICADA DE 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO; E C)
MANTER A NÃO APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS (ART. 102 DO CPM) A AMBOS OS CONDENADOS, EM
RAZÃO DA CONDIÇÃO DE EX-MILITARES. OS MINISTROS GUIDO AMIN
NAVES (RELATOR), JOSÉ BARROSO FILHO, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, E MANTINHAM A ABSOLVIÇÃO
DOS RÉUS PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR). O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: RAUL JAMES SOARES LEMOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
PECULATO-DESVIO.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESVIO DE
MUNIÇÕES. PROVA ROBUSTA. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
MINISTERIAL.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria
Pública da União, em favor de ex-militares, contra sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça que os condenou pela prática do crime de
peculato-desvio (art. 303 do Código Penal Militar), em continuidade delitiva,
absolvendo-os das demais imputações de corrupção passiva (art. 308, §1º, do
Código Penal Militar), corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do Código
Penal Militar) e falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), este
último por aplicação do princípio da consunção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acordo de não persecução
penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, diante do
julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º
7000457-17.2023.7.00.0000; (ii) avaliar se as provas colhidas nos autos,
notadamente a confissão de corréu associada a depoimentos testemunhais e
quebra de sigilo telefônico, são suficientes para comprovar a autoria e a
materialidade do crime de peculato-desvio e dos crimes de corrupção ativa e
passiva; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção
entre o crime de peculato-desvio e o de falsidade ideológica decorrente de
declarações inverídicas lançadas em partes de consumo de munições; e (iv)
examinar o cabimento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas a
condenados que já se encontram na condição de ex-militares, pois licenciados
do serviço ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual por falta de proposta de acordo
de não persecução penal (ANPP), diante da preclusão, tendo em vista que o
Ministério Público Militar apresentou justificativa idônea para a recusa de
celebração do negócio jurídico no caso concreto, motivada pela gravidade da
conduta que envolveu o desvio de centenas de munições para organizações
criminosas no Rio de Janeiro.
4. Nos crimes funcionais caracterizados pela clandestinidade, a prova indiciária
convergente, somada à confissão detalhada de corréu e a depoimentos
testemunhais idôneos, possui plena eficácia probatória para fundamentar a
condenação pelos crimes de corrupção passiva e ativa, superando-se a exigência
de prova direta do pacto corruptor.
5. O princípio da consunção revela-se inaplicável entre os crimes de peculato-
desvio e falsidade ideológica na hipótese em que a falsificação de partes de
consumo não constitui meio necessário para a execução do desvio, mas conduta
autônoma e posterior, praticada com desígnio independente voltado a ocultar o
crime e a simular regularidade administrativa, ofendendo a fé pública militar de
modo independente do patrimônio sob a administração militar.
6. Afasta-se a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do Código Penal Militar, quando os réus já foram
devidamente licenciados do serviço ativo, inexistindo vínculo funcional
ordinário passível de desconstituição útil, devendo ser preservada a condição de
adido para fins de saúde de um dos réus fixada por determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos, negando-se provimento ao apelo da Defensoria Pública
da União e dando-se provimento parcial ao recurso do Ministério Público
Militar para condenar os acusados pelos crimes de corrupção ativa, corrupção
passiva e falsidade ideológica em concurso material com o peculato-desvio.
Teses de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não é aplicável no âmbito da
Justiça Militar da União, seja para réu civil ou militar. 2. A condenação pelos
crimes de corrupção ativa e passiva na esfera militar dispensa prova direta do
pacto corruptor, sendo válida a fundamentação baseada em confissão
qualificada de corréu aliada a indícios harmônicos e quebra de sigilo telefônico.
3. O crime de falsidade ideológica que tem por fim ocultar desvio de material
bélico consumado não é absorvido pelo peculato, caracterizando crimes
autônomos em concurso material em razão de desígnios independentes e de
lesões a bens jurídicos distintos."
________________________________________________________________
______
Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 38, "a", 53, 69, 70, II, "b", 72, III,
"d", 73, 74, 79, 80, 84, 102, 303, caput, 308, parágrafo 1º, 309, parágrafo único,
312 e 319; CPPM, artigos 77, 78, 99, "b", 297, 383, 439, "a" e "e", e 542; Lei nº
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.850/2013, art. 3º-A e art. 6º; Lei nº 13.105/2015, arts. 485, 982, I, 987,
parágrafos 1º e 2º, e 1.022; Constituição Federal de 1988, arts. 5º, LIV, LV e
LVI, 93, IX, 124, caput, e 129, I.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. em 19/11/2024; STM,
Súmula nº 18; STM, Embargos de Declaração nº 7000159-54.2025.7.00.0000,
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. em 25/9/2025; STM, Apelação Criminal
nº 7000537-44.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. em
18/09/2025; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000425-
75.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. em
17/12/2024; STM, Apelação nº 7000474-58.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, j. em 09/12/2021; STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 18/9/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.098 (REsp nº
1.890.343/SC), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 23/10/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de não
conhecimento do recurso defensivo por equívoco na representação do acusado e conheceu do
apelo; por unanimidade, decidiu rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela defesa, de
rejeição da denúncia por não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da Defensoria Pública da União e,
por maioria, em dar provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar para,
reformando a sentença: a) condenar o ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos à pena
de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no crime previsto no
art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) (duas vezes), e à pena de 1 (um) ano e 9 (nove)
meses de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM (duas vezes),
reprimendas que somadas à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. art. 303, caput, do CPM, observando-se a
regra do concurso material (art. 79 do CPM), alcançam a pena unificada de 8 (oito) anos e 9
(nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; b) condenar o ex-
Terceiro-Sargento Antonio Bernardo de Oliveira Nunes à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 309, parágrafo único, do CPM
(duas vezes), reprimenda que somada à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
como incurso no delito previsto no art. 303, caput, do CPM, observando-se a regra do
concurso material (art. 79 do CPM), alcança a pena unificada de 9 (nove) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e c) manter a não aplicação da
pena acessória de exclusão das forças armadas (art. 102 do CPM) a ambos os condenados, em
razão da condição de ex-militares.
Brasília, 21 de maio de 2026
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra os
então Terceiros-Sargentos do Exército Raul James Soares Lemos e Antonio Bernardo de
Oliveira Nunes, acusando-os de estruturar um esquema ilícito de desvio e apropriação de
munições de calibre restrito (7,62 mm e outras) pertencentes aos paióis da Companhia de
Precursores Paraquedistas. Segundo a denúncia, Raul James, valendo-se de suas funções de
controle do material bélico, retirava as munições sob a justificativa de emprego em
treinamentos e operações militares. Contudo, em vez de consumi-las ou devolvê-las ao
patrimônio do Exército, desviava os lotes e os entregava a Antonio Bernardo mediante prévio
ajuste e pagamento de recompensa em dinheiro. Para encobrir o crime de desvio, Raul James
inseria dados falsos nos relatórios oficiais de controle (partes de consumo), declarando que
todo o material havia sido integralmente gasto nas atividades militares.
Decisão do juiz de primeiro grau: o Conselho Permanente de Justiça da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar julgou a ação parcialmente procedente. O
colegiado de primeira instância condenou ambos os réus pelo crime de peculato-desvio (art.
303 do Código Penal Militar) em continuidade delitiva. No entanto, absolveu os acusados das
acusações de corrupção ativa e passiva por considerar insuficientes as provas da existência de
um pacto financeiro. Quanto ao crime de falsidade ideológica imputado a Raul James pelas
declarações falsas nos relatórios de consumo, o juízo absolveu o réu por entender que a
fraude documental representava apenas um meio para a consumação e o encobrimento do
desvio das munições, aplicando o princípio da consunção (absorção do crime de falsidade
pelo peculato). Por fim, o juízo rejeitou o pedido de aplicação da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, fundamentando que os réus já haviam sido licenciados do Exército.
Recurso ao Superior Tribunal Militar: o Ministério Público Militar recorreu ao
Superior Tribunal Militar buscando a reforma da sentença para que os réus fossem
condenados também pelos crimes de corrupção ativa e passiva e pelo crime de falsidade
ideológica, afastando-se o princípio da consunção, além de requerer a exclusão de ambos das
fileiras militares. Por sua vez, a Defensoria Pública da União recorreu em favor de Raul
James pleiteando sua absolvição total com base nas teses de atipicidade da conduta
pela devolução do valor (princípio da insignificância), coação moral irresistível e aplicação
dos benefícios de colaboração premiada. Em favor de Antonio Bernardo, a defesa também
recorreu arguindo a insuficiência de provas para a manutenção da condenação por peculato.
Discussão principal: as principais discussões jurídicas no Tribunal envolveram a
regularidade da atuação da Defensoria Pública da União na defesa dos réus; a possibilidade
de aplicar o acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União; a
suficiência das provas para comprovar o desvio de munições de uso restrito e o pagamento de
vantagens financeiras entre os acusados, mesmo sem provas bancárias diretas; se o crime de
falsidade ideológica deve ser punido de forma autônoma ou se é absorvido pelo crime de
desvio (peculato-desvio); e se é possível aplicar a pena de exclusão das Forças Armadas a
pessoas que já foram licenciadas do serviço ativo.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final do recurso: o Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar do Ministério Público Militar e decidiu julgar o recurso da defesa,
confirmando a regularidade de sua representação pela Defensoria Pública da União. Também
por unanimidade, o Tribunal rejeitou o pedido da defesa de rejeitar a denúncia pela ausência
de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), reafirmando que esse acordo não se
aplica na Justiça Militar da União. No mérito, o Tribunal negou o pedido de absolvição das
defesas. Por maioria de votos, acolheu em parte o recurso do Ministério Público Militar para
condenar Raul James por corrupção passiva e falsidade ideológica (duas vezes cada), e
Antonio Bernardo por corrupção ativa (duas vezes), além do crime de desvio de munições
(peculato-desvio) já definido na primeira instância. O Tribunal concluiu que as declarações
falsas nos relatórios de consumo de munição prejudicaram a fé pública militar de forma
independente. Por fim, o Tribunal manteve a decisão que não aplicou a pena de exclusão das
Forças Armadas, pois os réus já haviam sido licenciados. Este processo foi julgado em:
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM), a Defensoria Pública da União (DPU), na
assistência do ex-Terceiro-Sargento do Exército Raul James Soares Lemos, e também na
assistência do ex-Terceiro-Sargento do Exército Antonio Bernardo de Oliveira Nunes,
interpõem recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, dentre outras
decisões, os condenou pela prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 303 do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva, absolvendo-os das demais imputações de
corrupção passiva (art. 308, parágrafo 1º, do Código Penal Militar), corrupção ativa (art. 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar) e falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal
Militar), este último por aplicação do princípio da consunção, sem a imposição da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do Código Penal Militar).
O colegiado de primeira instância absolveu o acusado José Roberto Diniz
Cardoso Júnior de todas as imputações, seja por ausência de dolo quanto ao crime de
peculato, nos termos do art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar, ou por ausência
de prova da existência do fato quanto ao crime de extravio, nos termos do art. 439, "a", do
Código de Processo Penal Militar (processo 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 279,
SENT1).
Consta da denúncia e de seu decorrente aditamento que, entre abril e junho de
2019, os apelantes – valendo-se das facilidades decorrentes da condição de militares e das
funções que desempenhavam na Companhia de Precursores Paraquedistas, localizada no Rio
de Janeiro/RJ – estruturaram um esquema de peculato-desvio de munições de alto poder
destrutivo e de calibre restrito (7,62 mm, 5,56 mm e 9 mm), de que Raul James tinha a posse
ou detenção em razão do cargo de responsável pelo material, repassando as munições a
Antonio Bernardo, que era o mentor do esquema e destinatário final do material bélico
desviado, mediante promessa de pagamento em dinheiro. Para ocultar os desvios, Raul James
inseria informações falsas em partes de consumo (nº 28/2019 e nº 11/2019), alegando que o
material havia sido gasto em treinamento e em operações oficiais (como a Operação
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relâmpago e a Demonstração de Salto Livre Operacional na AMAN), quando na verdade não
houve atividade de tiro nessas missões (processo 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 1,
ADIT_INIC3).
Recebida a denúncia em 29/3/2023 e o aditamento em 15/5/2023, realizadas as
devidas citações, o feito tramitou regularmente (processo 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ,
evento 1, RECDEN2 e processo 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 7, DEC1).
A sentença foi disponibilizada em 30/12/2024 e, devidamente intimados, o
Ministério Público Militar e as defesas dos acusados interpuseram seus recursos (processo
7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 279, SENT1).
A defesa do ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos, em seu tempestivo
recurso de apelação, requer preliminarmente a nulidade do processo por não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteia a absolvição sustentando a
atipicidade material da conduta e a aplicação do princípio da bagatela imprópria em razão da
restituição dos valores (R$ 3.331,50 em 5 de outubro de 2023). Ademais, requer a aplicação
da excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível exercida pelo corréu Antonio
Bernardo e a concessão da redutora da colaboração premiada. Subsidiariamente, insurge-se
contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação no mínimo legal, o decote da continuidade
delitiva e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (processo
7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 300, RAZAPELCRIM1).
A defesa do ex-Terceiro-Sargento Antonio Bernardo de Oliveira Nunes, em suas
razões de apelação apresentadas extemporaneamente, requer a reforma da sentença para
absolvê-lo com fundamento no art. 439, "e", do CPPM, sustentando a manifesta insuficiência
de provas quanto ao crime de peculato, afirmando que registros financeiros e inventários
indicavam que os materiais estavam sob controle administrativo e que a acusação se baseia
unicamente nas declarações isoladas do corréu Raul James (processo 7000378-
08.2023.7.01.0001/STM, evento 19, RAZAPELCRIM1).
O Ministério Público Militar, em seu recurso de apelação, requer a reforma
parcial da r. sentença para condenar Raul James Soares Lemos pelos crimes de corrupção
passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), afastando-se o
princípio da consunção; condenar Antonio Bernardo de Oliveira Nunes pelo crime de
corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM); e aplicar a ambos a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas (processo 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 299,
RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, as defesas rechaçam as teses ministeriais, pugnando pela
manutenção das absolvições e pela impossibilidade de aplicação das penas acessórias
(processo 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 318, CONTRAZAP1 e processo 7000378-
08.2023.7.01.0001/RJ, evento 319, CONTRAZ1).
O Ministério Público Militar, em contrarrazões aos apelos defensivos, repele a
aplicação do ANPP, da bagatela e da coação moral irresistível, requerendo o não provimento
dos recursos (processo 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 306, CONTRAZAP1).
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina pelo conhecimento de
todos os recursos de apelação, pelo não provimento dos recursos defensivos e pelo
provimento parcial do apelo do Ministério Público Militar para condenar os réus pelos crimes
de corrupção e de falsidade ideológica (processo 7000378-08.2023.7.01.0001/STM, evento
11,
MANIF_MPM1
e
processo
7000378-08.2023.7.01.0001/STM,
evento
24,
MANIF_MPM1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, devendo ser
conhecidos.
1. Preliminar
1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso da defesa por
questionamento na representação dos acusados
O Ministério Público Militar argumenta que o recurso de apelação apresentado
pela Defensoria Pública da União não deve ser conhecido. Sustenta que a instituição não
possui legitimidade para recorrer em nome próprio na esfera penal, devendo limitar essa
modalidade de atuação às ações civis coletivas.
Essa tese não encontra amparo no ordenamento jurídico nacional. O art. 134 da
Constituição Federal estabelece que a Defensoria Pública é instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, encarregada de garantir a orientação jurídica e a defesa integral e
gratuita dos necessitados.
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição
Federal . (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)
No âmbito do processo penal militar, a Defensoria Pública da União atua
diretamente na defesa técnica dos acusados Raul James Soares Lemos e Antonio Bernardo de
Oliveira Nunes. Essa representação está alinhada com as atribuições legais da instituição e
visa assegurar os direitos individuais assegurados pela Constituição.
A circunstância de a Defensoria Pública interpor recurso em favor de seus
assistidos não configura hipótese de pleito em nome próprio de direito alheio, mas representa
o cumprimento de seu dever institucional de defesa. A regularidade da representação é
demonstrada pela atuação contínua da defesa pública ao longo do processo, protegendo as
garantias do contraditório e da ampla defesa.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a pretensão de não conhecimento do recurso defensivo revela
interpretação excessivamente restritiva das atribuições constitucionais da Defensoria Pública
e incompatível com as garantias fundamentais do devido processo legal.
Admitir a tese ministerial significaria criar óbice processual sem previsão
normativa expressa, restringindo indevidamente o acesso dos acusados à instância revisora e
comprometendo a efetividade dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo
grau de jurisdição. A interpretação das normas processuais, especialmente em matéria penal,
deve prestigiar a máxima proteção ao direito de defesa, e não a imposição de formalidades
inexistentes que possam dificultar o exercício das garantias constitucionais asseguradas aos
jurisdicionados.
A representação processual, portanto, está plenamente regular e o recurso
defensivo preenche todos os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido para que o
tribunal examine o mérito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso defensivo,
suscitada pelo Ministério Público Militar, sob a alegação de vício de representação, por
ausência de amparo legal.
1.2. Nulidade do feito por ausência de oferecimento do acordo de não
persecução penal (ANPP)
A Defensoria Pública da União (DPU), na assistência do ex-Terceiro-Sargento
do Exército Raul James Soares Lemos requer, preliminarmente, a nulidade do processo desde
o recebimento da denúncia, em virtude do não oferecimento do acordo de não persecução
penal (ANPP), instituído pelo art. 28-A do Código de Processo Penal comum.
Sustenta que o instituto, por possuir natureza híbrida (penal e processual) e ser
mais benéfico ao acusado, deveria retroagir e ser aplicado aos processos em curso na Justiça
Militar da União (JMU), sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e
devido processo legal.
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
1.2.1 Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 suscitado pela Ministra Relatora Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em 29/11/2023, que
decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos processos
pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não
houve determinação nesse sentido em relação a eles.
1.2.2. Da inaplicabilidade do ANPP no caso concreto
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, os fatos ocorreram entre abril e junho de 2019. A denúncia foi
recebida em 29/3/2023, depois, portanto, da edição da Lei n. 13.964/2019.
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar oferecer o ANPP, ele
teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem
processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
E, se não bastasse, o órgão ministerial apresentou os motivos pelos quais
entende que o ANPP não era passível de celebração no caso concreto. Nesse sentido, assim
fundamentou o seu entendimento quanto à impossibilidade de aplicação da medida em sede
de contrarrazões:
Em que pese a dedicação e esmero da combativa Defensoria Pública da União, o Ministério
Público entende que o Apelo defensivo não merece prosperar. Inicialmente, o Ministério
Público Militar esclarece que não é refratário à aplicação do acordo de não persecução penal
na Justiça Militar. No entanto, o presente caso é extremamente grave, praticado no âmbito
de uma unidade operacional de elite do Exército Brasileiro, com o desvio de munições para
criminosos do Rio de Janeiro, município castigado por criminosos e facções criminosas que
ostentam armamentos de grande poder letal. Assim, o Ministério Público Militar entende
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inaplicável não só o acordo de não persecução penal, como também o princípio da
insignificância, na medida em razão da periculosidade social da ação e do alto grau de
reprovabilidade do comportamento. Não estamos falando de um militar que subtraiu 1 (uma)
munição para souvenir, mas de militares que desviaram centenas de munições para o crime
organizado no Rio de Janeiro.(evento 306, CONTRAZAP1) (Grifos nossos)
Dessa forma, resta demonstrado que a ausência de proposta de acordo de não
persecução penal não configura irregularidade processual ou omissão indevida, mas sim o
exercício fundamentado da prerrogativa ministerial. A gravidade concreta da conduta —
consubstanciada no desvio de centenas de munições para organizações criminosas de alta
periculosidade — afasta por completo o preenchimento dos requisitos subjetivos necessários
à concessão do benefício.
O ANPP, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem natureza de
negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre o
Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Ministério Público no
tocante à propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros
institutos despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação
penal e a suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal encontra-se atendido, uma vez que a
ação penal já estava em curso na data da publicação do HC 185.913 (18/9/2024),
considerando que a denúncia foi recebida em 29/3/2023.
Contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos substanciais, pois o
membro do Ministério Público Militar, ciente das particularidades do delito imputado ao
paciente, optou por oferecer a denúncia em vez de propor o ANPP, evidenciando o
entendimento de que o acordo não era cabível no caso concreto.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, inexistindo direito subjetivo à proposta e, diante da natureza
indisponível da ação penal militar nesse cenário, bem como da preclusão e a ausência de
situação excepcional apta a justificar a celebração do acordo após o recebimento da denúncia,
não há como reconhecer a nulidade suscitada pela defesa.
Tal fundamentação atende à exigência constitucional e jurisprudencial de
motivação concreta, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação
penal para impor a celebração do acordo.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de proposta do
ANPP, suscitada pela Defensoria Pública da União, na assistência do ex-Terceiro-Sargento do
Exército Raul James Soares Lemos, diante da preclusão, tendo em vista a recusa do
Ministério Público Militar em oferecer o negócio jurídico.
2. Mérito
2.1. Objeto dos recursos
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU),
na defesa do ex-Terceiro-Sargento do Exército Raul James Soares Lemos e do ex-Terceiro-
Sargento do Exército Antônio Bernardo de Oliveira Nunes, cada qual assistido por defensor
diverso, interpõem os presentes recursos de apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
(evento 279, SENT1), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para:
1) Condenar o ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos pela prática do
crime de peculato (art. 303 do CPM), em continuidade delitiva, à pena de 3 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e absolvê-lo dos crimes de corrupção passiva
(art. 308, § 1º, do CPM), por insuficiência de provas (art. 439, "e", do CPPM), e dos crimes
de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por aplicação do princípio da consunção;
2) Condenar o ex-Terceiro-Sargento Antônio Bernardo de Oliveira Nunes pela
prática do crime de peculato (art. 303, c/c o art. 53, ambos do CPM), em continuidade
delitiva, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolvê-lo
dos crimes de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM), por insuficiência de
provas (art. 439, "e", do CPPM) e por não haver prova da existência do fato em relação ao
fato 3 (art. 439, "a", segunda parte, do CPPM); e
3) Absolver o acusado José Roberto Diniz Cardoso Júnior de todas as
imputações, seja por ausência de dolo quanto ao crime de peculato (art. 439, "b", do CPPM)
ou por ausência de prova da existência do fato quanto ao crime de extravio (art. 439, "a", do
CPPM).
Em suas razões (evento 299, RAZAPELCRIM1), o MPM pugna pela reforma
da sentença para condenar os apelados ex-Terceiros-Sargentos Raul James Soares
Lemos e também pelos crimes de corrupção ativa e passiva e pelo crime de falsidade
ideológica, afastando o princípio da consunção. Requer, ademais, a imposição da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas a ambos.
Em suas razões (evento 300, RAZAPELCRIM1), a DPU, em defesa do ex-
Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos, requer a reforma da sentença e sua absolvição,
sustentando a atipicidade material da conduta pela restituição dos valores (bagatela
imprópria), a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, e a absorção dos
crimes de corrupção e falsidade pelo peculato. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento
da colaboração premiada e a revisão da dosimetria da pena.
A DPU, em razões de apelação, em defesa do ex-Terceiro-Sargento Antônio
Bernardo de Oliveira Nunes (evento 19, RAZAPELCRIM1), requer a reforma da sentença e
sua absolvição, com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sustentando a manifesta insuficiência de provas para a condenação pelo crime de peculato
(art. 303 c/c art. 53, ambos do CPM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira (evento 11, MANIF_MPM1 e evento 24,
MANIF_MPM1), opina pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo não provimento do
apelo defensivo e pelo provimento parcial do apelo ministerial para condenar os acusados
pelos crimes de corrupção e aplicar-lhes a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
2.2. Razões de decidir
Conforme narrado na denúncia, os apelantes, valendo-se das facilidades
decorrentes da condição de militares e das funções exercidas na Companhia de Precursores
Paraquedistas, estruturaram um esquema voltado ao desvio de munições de calibre restrito
sob a guarda da Administração Militar.
Entre abril e junho de 2019, o ex-Sargento Raul James Soares Lemos teria
desviado, em diferentes ocasiões, 730 munições calibre 7,62 mm, repassando-as ao ex-
Sargento Antônio Bernardo de Oliveira Nunes, mediante promessa de pagamento a ser
efetuado por este em favor daquele.
Para encobrir as irregularidades, Raul James teria inserido dados inverídicos nas
partes de consumo, declarando a utilização integral das munições, quando, na realidade, não
foram totalmente empregadas.
Em síntese, o esquema consistia na apropriação de parte do material bélico
destinado a atividades operacionais, seguida da inserção de informações falsas em
documentos de controle (partes de consumo), com o objetivo de ocultar o ilícito, tudo
mediante prévio ajuste e promessa de vantagem.
2.2.1. Da análise dos apelos defensivos
A DPU, atuando de forma independente por meio de defensores distintos,
postula a absolvição dos apelantes quanto ao crime de peculato (art. 303 do CPM), com base
em fundamentos diversos.
A materialidade dos crimes de peculato-desvio, falsidade ideológica e corrupção
(ativa e passiva), imputados aos ex-militares Raul James Soares Lemos e Antônio Bernardo
de Oliveira Nunes nos autos da Apelação Criminal n.º 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ,
encontra-se sobejamente demonstrada por meio de robusto acervo documental, pericial e
técnico-administrativo, que evidencia a subtração e o desvio de vultosa quantidade de
material bélico pertencente ao Exército Brasileiro.
2.2.1.1. Materialidade do crime de peculato-desvio (art. 303, CPM)
A prova da existência do crime de peculato-desvio repousa sobre a divergência
intransponível entre o material bélico retirado dos paióis e a ausência de consumo
operacional efetivo, resultando na apropriação indevida de munições de alto poder letal.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade delitiva se dá com a Cautela de Munição n.º 028/2019
(processo 7001129-34.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, OUT4, fl. 91), lavrada em 16/4/2019,
que registra que o ex-Sargento Raul James Soares Lemos solicitou e retirou, para a
“Operação Relâmpago (Carapã)”, um lote composto por 480 cartuchos calibre 5,56 mm, 160
cartuchos calibre 7,62 mm e 240 cartuchos calibre 9 mm, além de granadas fumígenas. A
autenticidade de sua assinatura foi confirmada pelo Laudo Pericial n.º 44/20 – Grafotécnico
(processo 7001129-34.2019.7.01.0001/RJ, evento 107, LAUDPERÍ4).
A comprovação do desvio se robustece com o DIEx n.º 1385 1º D Prec/Cia Prec
Pqdt (processo 7001129-34.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, OUT4, fl. 85 a 87), documento
oficial que atesta que, tanto na referida operação quanto na Demonstração de Salto Livre na
AMAN, não houve realização de atividades de tiro, de modo que o consumo de munição
deveria ter sido inexistente, tornando indevida qualquer declaração de uso, total ou parcial.
Por fim, o Laudo de Avaliação (processo 7001129-34.2019.7.01.0001/RJ,
evento 17, LAU1) apurou prejuízo patrimonial direto à Administração Militar no valor de R$
7.584,63 (sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos). O
ressarcimento posterior (evento 97, OFIC1), embora relevante, não afasta a materialidade do
delito, já consumado, nem o dano ao patrimônio público militar.
2.2.1.2. Materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM)
O crime de falsidade materializou-se pela inserção de declarações inverídicas
em documentos públicos militares, com o propósito de ocultar o peculato e conferir aparência
de legalidade ao desvio de munições.
Conforme consta dos autos, o acusado ex-Sargento Raul James Soares
Lemos lançou informações falsas nas Partes de Consumo n.º 11/2019 e 28/2019 (processo
7001129-34.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, OUT4, fl. 53 e 92), conforme bem explicado na
sentença:
Na parte de consumo nº 028/2019 (e-fls. 92, 1.4), de 14 de maio de 2019, Raul James informou
o consumo de 30 munições calibre 5,56 mm, 160 munições calibre 7,62mm e 30 munições
calibre 9 mm, além de todas as granadas fumígenas solicitadas para a operação relâmpago.
Somente nessas atividades foram desviadas, pelo menos, 240 munições calibre 7,62 mm, 30
munições calibre 5,56 mm e 30 munições calibre 9 mm, restando documentalmente
comprovado o esquema de desvio de munições relatado pelo acusado.
(...)
Na parte de consumo nº 011/2019 (e-fls. 53, 1.4), de 14 de maio de 2019, Raul James informou
que toda munição solicitada para o adestramento de tiro da equipe bravo foi consumida,
exceto 52 munições calibre 12 letal e as granadas de efeito moral (lacrimogêneas e de
pimenta), que foram devolvidas.(evento 279, SENT1)
A falsidade é evidenciada pelo confronto desses registros com a prova
testemunhal, especialmente os depoimentos do Tenente-Coronel Santos Sales (processo
7000378-08.2023.7.01.0001/RJ, evento 66, VIDEO5 a VIDEO7) e do Capitão Rafael
Sgnaolin (evento 152, VIDEO3), os quais foram categóricos em afirmar que não houve
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumo de munição nas atividades mencionadas. Assim, a materialidade do delito de falso
decorre da discrepância consciente e intencional entre os dados inseridos nos documentos
oficiais e a realidade operacional da Companhia de Precursores Paraquedistas.
2.2.1.3. Materialidade dos crimes de corrupção ativa e passiva (arts. 308 e
309 do CPM)
A materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva, ainda que comumente
revestidos de clandestinidade, restou devidamente demonstrada por um conjunto probatório
consistente, formado por elementos técnicos e indícios harmônicos e convergentes, que
ultrapassam, com segurança, o campo das meras suposições.
No que se refere à prova técnica, destaca-se o laudo pericial de conexão
telefônica juntado à fl. 3 do PQS nº 7001233-26.2019.7.01.0001/RJ (processo 7001233-
26.2019.7.01.0001/RJ, evento 69, ANEXO4), no qual se constatou a realização de quatro
ligações telefônicas efetuadas pelo ex-Sargento Raul James Soares Lemos ao ex-Sargento
Antônio Bernardo de Oliveira Nunes, nos dias 28 e 29/3/2019. Não se trata de contatos
aleatórios ou descontextualizados, mas de comunicações ocorridas precisamente no intervalo
temporal em que se delineava o planejamento e a execução do esquema ilícito, o que
evidencia, de forma robusta, o vínculo subjetivo entre os agentes e a coordenação da
empreitada criminosa.
A corroborar esse cenário, o fluxo financeiro ilícito e a promessa de vantagem
indevida encontram respaldo na confissão minuciosa de ex-Sargento Raul James Soares
Lemos (evento 152, VIDEO4, evento 152, VIDEO5 e evento 152, VIDEO6), que não apenas
admitiu sua participação nos fatos, como também reconheceu ter recebido valores em
dinheiro oriundos da prática delituosa.
Ressalte-se que embora o ex-Sargento Raul James Soares Lemos não tenha
indicado, em seu depoimento, valores específicos em termos numéricos, sua narrativa não se
dissocia da imputação constante da denúncia, a qual aponta o recebimento de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais) pelo desvio de 350 munições (Fato 1) e de R$ 1.000,00 (um mil
reais) pelo desvio de 300 munições (Fato 2). A ausência de precisão aritmética, nesse
contexto, não compromete a força probatória da confissão, sobretudo porque há admissão
expressa do recebimento de vantagem indevida, em consonância com os demais elementos
dos autos.
Ademais, ao ser questionado acerca do recebimento de valores, o ex-
Sargento Raul James Soares Lemos confirmou de forma categórica que houve percepção de
quantia em dinheiro, ainda que sem detalhar os montantes. No tocante à negociação com o
ex-Sargento Antônio Bernardo, seu relato evidencia a existência de ajuste prévio entre os
envolvidos, reforçando o contexto de ilicitude que permeia a conduta apurada. Nestes termos:
"Ele falava comigo que recebia tal valor e que era muito pouco e que ia me dar um pedaço
daquilo por eu não estar falando com ninguém, por eu estar ajudando ele, no caso, né."
(evento 152, VIDEO4)
Portanto, embora ele admita o recebimento de parte do dinheiro obtido com o
esquema, ele utiliza termos genéricos como "um pedaço daquilo" e refere-se ao montante
como sendo "muito pouco", sem especificar o total recebido por ele ou pelo ex-Sargento
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antônio Bernardo.
Ademais, a materialidade delitiva é reforçada pela chamada prova indireta,
evidenciada pela dinâmica de entrega das munições no interior da Unidade Militar,
circunstância que, à luz das regras de experiência comum e da lógica processual, revela-se
absolutamente incompatível com qualquer prática lícita ou gratuita entre os envolvidos. Ao
contrário, tal contexto fático aponta, de forma inequívoca, para a existência de ajuste prévio e
contraprestação indevida, caracterizando o núcleo típico dos delitos em análise.
Dessa forma, a conjugação entre prova técnica, confissão e indícios
circunstanciais coerentes forma um arcabouço probatório sólido e suficiente para comprovar
a materialidade dos crimes imputados, afastando qualquer alegação de fragilidade ou
insuficiência de provas.
2.2.1.4. Conclusão sobre o acervo probatório material
Em síntese, a materialidade delitiva está amplamente comprovada por um
conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, apto a formar convicção segura
acerca da prática dos crimes de peculato, falsidade ideológica e corrupção.
O desfalque de 730 munições calibre 7,62 mm, de uso restrito, foi evidenciado
pela Cautela de Munição n.º 028/2019, corroborada pelo Laudo Grafotécnico n.º 44/20, bem
como pela ausência de consumo operacional atestada no DIEx n.º 1385 e pelos depoimentos
técnicos colhidos. A tentativa de ocultação, mediante inserção de dados falsos nas Partes de
Consumo n.º 11/2019 e 28/2019, restou demonstrada pelo confronto entre os registros
administrativos e a realidade das operações realizadas.
O esquema de corrupção, por sua vez, encontra respaldo no laudo de conexão
telefônica — que identificou contatos relevantes entre os acusados nos dias 28 e 29 de março
de 2019 — e na confissão do ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos, que admitiu o
recebimento de vantagem indevida, em consonância com os valores descritos na denúncia,
ainda que sem especificação numérica.
Por fim, o prejuízo de R$ 7.584,63 (sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais
e sessenta e três centavos), embora posteriormente ressarcido, não afasta a consumação dos
delitos nem reduz a gravidade da conduta, sobretudo diante do risco à segurança pública
decorrente do desvio de material bélico, o que impõe a condenação.
2.2.1.5. Da autoria
A autoria delitiva revela-se inequívoca. O ex-Terceiro-Sargento Raul James
Soares Lemos, em todas as fases da persecução penal, confessou sua participação nos
desvios, descrevendo com riqueza de detalhes o modus operandi e, de forma categórica,
apontando o papel central do outro acusado, o ex-Terceiro-Sargento Antônio Bernardo de
Oliveira Nunes, como instigador e principal beneficiário do esquema.
Sua confissão abrange não apenas a apropriação indevida das munições,
caracterizadora do peculato, mas também a motivação subjacente ao ilícito — a promessa de
vantagem indevida —, evidenciando a prática de corrupção, bem como a posterior inserção
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de informações inverídicas em documentos oficiais, com o propósito de acobertar os desvios,
configurando a falsidade ideológica.
Longe de constituir elemento isolado, a confissão encontra amplo suporte no
conjunto probatório, formado por evidências documentais, periciais e testemunhais. Destaca-
se, nesse contexto, o laudo grafotécnico, que atesta a autenticidade da assinatura do ex-
Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos na cautela utilizada para a retirada do material,
bem como o laudo de quebra de sigilo telefônico, que registrou comunicações entre os
acusados nos dias dos fatos, conferindo verossimilhança à narrativa do ajuste ilícito.
A prova testemunhal, por sua vez, arremata o acervo probatório. O depoimento
do ex-Cabo Welinton Ribeiro Bernardino (evento 66, VIDEO13), ainda que na condição de
informante, revela-se particularmente relevante ao confirmar, em juízo, ter recebido ordens
diretas do ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos para entregar quatro caixas de
munição (80 unidades) diretamente ao ex-Terceiro-Sargento Antônio Bernardo, circunstância
que materializa, de forma contundente, a coautoria no episódio ocorrido durante o
adestramento de tiro.
Diante desse cenário, a autoria e a materialidade não se sustentam em meros
indícios, mas em um conjunto probatório coeso, convergente e mutuamente corroborado, apto
a embasar, com segurança, a condenação pelos delitos imputados.
Assim, passo a enfrentar, de forma individualizada, as teses defensivas.
2.2.1.6. Da alegada atipicidade da conduta (bagatela imprópria)
A tese defensiva sustentada pela DPU, em favor do ex-Terceiro-Sargento Raul
James Soares Lemos, que busca o reconhecimento da atipicidade material, com fundamento
no princípio da insignificância — seja na modalidade de bagatela própria, seja na vertente da
bagatela imprópria em razão do ressarcimento — não merece guarida, impondo-se sua firme
rejeição.
No âmbito do Direito Penal Militar, o bem jurídico tutelado pelo art. 303 do
Código Penal Militar transcende a dimensão meramente patrimonial, alcançando, de forma
central, a moralidade administrativa, a probidade funcional, a hierarquia e disciplina
castrenses, o controle de armamentos e, em última análise, a própria segurança pública.
Nesse cenário, a subtração de munições de calibre restrito — notadamente
cartuchos 7,62 mm, destinados ao uso em armamento de guerra — revela elevado grau de
periculosidade social e intensa reprovabilidade, afastando qualquer possibilidade de
enquadramento como conduta de reduzida ofensividade.
O desvio de material bélico das Forças Armadas, por sua própria natureza,
representa risco concreto e inestimável, sobretudo diante da plausível destinação a
organizações criminosas, o que, por si só, inviabiliza a incidência do princípio da
insignificância.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de repelir a
aplicação desse princípio em casos envolvendo armamento ou munição, independentemente
do valor econômico, justamente em razão da gravidade concreta da conduta e do potencial
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lesivo que dela decorre. Nestes termos:
EMENTA: FURTO (ART. 240 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CORROBORAR O
DECRETO CONDENATÓRIO. 1. Trata-se de furto de munições de grosso calibre (7,62 mm e
.50), com a qualificadora de rompimento de obstáculo, praticado por um militar, no interior
da Sala de Munições da respectiva Organização Militar, sendo o conjunto probatório robusto
e não remanescendo dúvidas no tocante à autoria e à materialidade delitivas. 2. O fato de o
Réu ter confessado o delito e contribuído para a recuperação das munições por ele subtraídas
não afasta a aplicação do Direito Penal Militar à hipótese, sendo incabível dar solução ao
caso apenas na esfera Disciplinar. 3. In casu é inviável a aplicação do Princípio da
Insignificância, independentemente do valor patrimonial, eis que se trata de furto de
munições, praticado com o propósito pré-concebido de vendê-las a terceiros, sobretudo em
se tratando de munições de armas com alto grau de letalidade, que fatalmente poderiam cair
nas mãos de marginais dedicados ao tráfico de drogas e a outras atividades no submundo do
crime. Precedentes deste Tribunal. 4. Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação n.º 0000002-73.2014.7.07.0007. Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 01/12/2017, Data de Publicação:
12/12/2017). (grifos nossos)
De igual modo, não prospera a invocação da bagatela imprópria com
fundamento no ressarcimento do dano. A restituição dos valores, além de ter ocorrido apenas
após a descoberta do esquema delituoso, não tem o condão de afastar a tipicidade nem de
extinguir a punibilidade, podendo, quando muito, ser valorada como circunstância atenuante,
como corretamente reconhecido na origem. Nestes termos:
No que diz respeito às circunstâncias atenuantes, verifica-se a confissão de Raul James de
toda a empreitada criminosa (152.4 ,152.5, 152.6), bem como a reparação do dano ocorrida
antes do julgamento (CPM, art. 72, inc. II, alíneas "d" e "b"), a repercutir na dosimetria da
pena (evento 97, OFIC1).(evento 279, SENT1)
Diante disso, considerando a natureza do bem jurídico violado, a gravidade
concreta da conduta e o elevado risco social inerente ao desvio de material bélico, revela-se
absolutamente inaplicável o princípio da insignificância em qualquer de suas vertentes,
impondo-se a manutenção da responsabilização penal do acusado.
2.2.1.7. Da alegada coação moral irresistível
A Defensoria Pública da União, ao patrocinar a defesa do ex-Terceiro-
Sargento Raul James Soares Lemos, sustenta, ainda, que sua conduta teria sido praticada sob
coação moral irresistível exercida pelo outro acusado, o ex-Terceiro-Sargento Antônio
Bernardo de Oliveira Nunes. A alegação, contudo, não encontra qualquer respaldo mínimo no
conjunto probatório, impondo-se, por conseguinte, sua rejeição.
Nos termos do art. 38, “a”, do Código Penal Militar, a configuração da
excludente de culpabilidade exige a presença de coação efetivamente irresistível,
consubstanciada em ameaça de mal grave, iminente e insuperável, apta a anular por completo
a capacidade de autodeterminação do agente. Tal cenário, entretanto, não se verifica nos
autos.
Do que se extrai da prova produzida — inclusive do interrogatório do próprio
acusado (evento 152, VIDEO4) — há, quando muito, relatos de insistência, pressão e
eventual temor reverencial em relação a Antônio Bernardo, descrito como pessoa “rústica” e
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“ignorante”. Tais elementos, contudo, estão muito aquém do grau de intensidade exigido para
caracterizar coação moral irresistível.
Ao contrário, a dinâmica dos fatos revela adesão consciente, voluntária e
orientada à obtenção de vantagem indevida. A reiteração das condutas, praticadas em ao
menos três oportunidades, a negociação detalhada de valores, bem como a escolha deliberada
de locais para encontros e recebimento de quantias — como a Rodoviária de Campo Grande
(evento 152, VIDEO5) — são circunstâncias absolutamente incompatíveis com a alegada
supressão da vontade.
Não se identifica, portanto, qualquer estado de temor extremo ou situação de
inevitabilidade. O que se evidencia é a existência de ajuste livre entre os envolvidos, voltado
à prática delitiva e à obtenção de vantagem pecuniária.
Assim, a mera pressão hierárquica ou o receio de desagradar militar mais antigo
não são suficientes para excluir a culpabilidade, sobretudo quando a conduta exigida é
manifestamente ilegal, como o desvio de material bélico. Inexistindo prova de coação grave e
irresistível, afasta-se a incidência da excludente prevista no art. 38, alínea “a”, do CPM.
Esse é o entendimento reiterado desta Corte, nos seguintes termos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA.
COAÇÃO
IRRESISTÍVEL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença
condenatória proferida por conselho de justiça que reconheceu a prática reiterada do crime
de estelionato, consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude em prejuízo de
militares da mesma organização militar, com condenação em regime fechado e imposição de
reparação mínima do dano, questionando-se a existência de coação irresistível, a presença do
dolo e o critério de aplicação do concurso de crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegada coação moral irresistível afasta a
culpabilidade do agente. (ii) saber se a conduta foi praticada com dolo suficiente à
configuração do crime de estelionato. (iii) saber se os delitos devem ser reconhecidos como
crime continuado, para fins de dosimetria da pena, em substituição ao concurso material. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A coação moral irresistível exige prova robusta e inequívoca da
supressão da autodeterminação do agente, não bastando alegações desacompanhadas de
elementos objetivos, sendo insuficiente, no caso, para afastar a culpabilidade penal. 4. A
autoria e a materialidade do crime de estelionato restam comprovadas por confissão, prova
testemunhal e registros bancários, evidenciando o dolo específico de obtenção de vantagem
ilícita mediante fraude, com abuso da confiança inerente à condição militar. 5. A continuidade
delitiva configura-se quando demonstradas condições semelhantes de tempo, lugar e modo de
execução, sendo admissível o reconhecimento do instituto mesmo diante de lapsos temporais
ou deslocamentos geográficos, desde que presente o liame subjetivo entre as condutas,
impondo-se o redimensionamento proporcional da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação
conhecida e parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. A coação moral irresistível
somente exclui a culpabilidade quando comprovada de forma inequívoca, não se
presumindo a partir de alegações unilaterais do acusado. 2. A prática reiterada de
estelionato mediante idêntico modus operandi, contra vítimas da mesma organização militar,
autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, com redimensionamento proporcional da
pena”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPM, arts. 38, 69, 70, 72, 75, 79,
80, 84 e 251; CP, art. 33; CPPM, art. 527. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº
7000687-59.2023.7.00.0000; STJ, Súmula nº 659. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000007-31.2024.7.10.0010. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de
Julgamento: 27/11/2025, Data de Publicação: 03/02/2026). (grifo nosso).
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: ART. 303, CAPUT, PARTE FINAL, E ART. 254, CAPUT, AMBOS DO CPM.
ACERVO PROBATÓRIO UNICAMENTE TESTEMUNHAL A FUNDAMENTAR O EDITO
CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA
PENA NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO
QUANTUM DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. Subsome-se ao tipo penal previsto no caput do art. 303, in fine, do CPM
(peculato-desvio) a conduta de militar que, ao exercer função fiscalizatória em operação de
combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais, vale-se da facilidade de acesso a bens
apreendidos e desvia smartphones destinados à Receita Federal para instauração do
pertinente procedimento tributário, repassando-os a terceiros, os quais, a seu turno, praticam
a conduta tipificada no caput do art. 254 do mesmo Códex, consistente em receber, em
proveito próprio ou alheio, coisa produto de crime. O delito de peculato na modalidade desvio
configura-se quando o agente confere à coisa destinação distinta da que lhe foi determinada
ou confiada, valendo-se do livre acesso ao bem que lhe proporciona a condição de militar ou
de funcionário da Administração Pública, sendo despiciendo se houve ou não a aferição de
vantagem patrimonial advinda de tal conduta, eis que o delito em questão consuma-se no
exato momento em que o agente confere encaminhamento diverso do previamente
determinado, promovendo, assim, interesse próprio ou alheio. Por sua vez, viola norma
constante do art. 254, primeira parte, do CPM, aquele que recebe coisa móvel proveniente de
crime, imbuído do ânimo de sobre ela constituir relação permanente de posse e de domínio. A
prova testemunhal colhida em sede de contraditório judicial não esmaece, muito menos é
óbice à prolação de sentença condenatória fundada apenas nesse meio de prova, desde que
tomados por testemunhas desinteressadas no resultado da persecução penal e, bem assim,
sejam os respectivos depoimentos confrontados entre si, de modo a aferir a plausibilidade e a
verossimilhança das declarações prestadas, haja vista vigorar, em nosso ordenamento, o
princípio da persuasão racional das decisões judiciais, o qual permite ao Magistrado cotejar
e valorar os meios de prova colhidos durante a instrução de maneira discricionariamente
fundamentada, eis que entre elas inexistem quaisquer valores previamente cotados pela lei, ou
mesmo hierarquia que induza a aplicação, na espécie, de determinada categoria probatória. A
coação moral irresistível deve ser manifesta no contexto fático-probatório, de modo a não
restar dúvida quanto à sua natureza ou sobre o caráter inevitável do perigo prometido.
Assim, descabe cogitar da aplicação referida excludente de culpabilidade quando os autos
sub examen não noticiam nenhum elemento que faça demonstrar, de plano, a existência de
promessa de mal injusto capaz de incutir a quem é dirigida ou a quem lhe seja íntimo,
fundado receio de seu cumprimento, grave e relevante o suficiente para retirar do agente a
possibilidade de se conduzir conforme o direito. Inviável considerar como infrações
administrativas condutas cuja adequação se amolda, material e formalmente, ao modelo penal
abstrato violado. Autonomia entre as instâncias penal e administrativa. Embora os §§ 1º e 2º
do art. 240 do CPM estejam capitulados como "furto atenuado", é certo que as frações de
diminuição de pena neles constantes são causas especiais de diminuição de pena, a incidir,
portanto, na 3ª fase da dosimetria da pena. Assim, ante a inadequação da aplicação da
minorante levada a feito na origem, e considerando-se que o recurso interposto é exclusivo da
Defesa, é viável a correção da dosimetria da pena, de modo a promover a sua incidência na
última fase da imposição da reprimenda, com sua consequente diminuição e, em se verificando
que dessa diminuição vai aquém do limite mínimo para a espécie, é possível a substituição da
pena de reclusão pela de detenção. Apelos defensivos parcialmente providos. Decisões
unânimes. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000572-09.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 20/04/2022, Data de Publicação:
02/05/2022). (grifo nosso).
Diante desse cenário, resta inequívoco que a alegação de coação moral
irresistível não passa de construção defensiva desprovida de lastro probatório idôneo, incapaz
de afastar a culpabilidade do agente. Ao revés, o conjunto probatório evidencia atuação livre,
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consciente e orientada à obtenção de vantagem indevida, em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte, impondo-se, portanto, o afastamento da excludente e
a consequente manutenção da responsabilização penal do acusado.
2.2.1.8. Da inaplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de
peculato, corrupção e falsidade ideológica.
A Defensoria Pública da União, em favor do ex-Terceiro-Sargento Raul James
Soares Lemos, sustenta a absorção dos delitos, sob o argumento de que uns constituiriam
mero meio para a prática dos outros. A pretensão, contudo, não merece prosperar.
Isso porque os crimes de peculato-desvio, corrupção (ativa e passiva) e
falsidade ideológica são dotados de autonomia típica, apresentando desígnios independentes e
tutelando bens jurídicos distintos, o que afasta, de plano, a incidência do princípio da
consunção.
Com efeito, o delito de corrupção aperfeiçoa-se no momento do ajuste ilícito,
com a promessa e aceitação de vantagem indevida, sendo irrelevante, para sua consumação, a
efetiva concretização do resultado pretendido. Trata-se, portanto, de crime formal, que se
consuma anteriormente à execução material do desvio, evidenciando sua autonomia em
relação ao peculato.
Por sua vez, o crime de peculato-desvio consuma-se com a efetiva inversão da
posse do bem público, isto é, com a destinação indevida das munições em favor de terceiro
— no caso, Antônio Bernardo. Aqui, há violação direta ao patrimônio público e à confiança
depositada no agente, em razão do cargo que ocupava.
Já a falsidade ideológica, consubstanciada na inserção de informações
inverídicas nas partes de consumo, constitui conduta posterior e independente, voltada não à
execução do peculato, mas à sua ocultação. Trata-se de fraude deliberada contra a
Administração Militar, que lesa diretamente a fé pública e compromete o sistema de controle
de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), possuindo, portanto, conteúdo ofensivo
próprio.
Nesse contexto, não se está diante de hipótese de crime-meio e crime-fim, mas
de verdadeira conexão consequencial, em que a falsidade não integra o iter criminis do
peculato como fase normal de execução, mas se apresenta como ato autônomo, praticado com
a finalidade de assegurar a impunidade e mascarar a irregularidade administrativa.
Por essa razão, não há que se falar em absorção, tampouco na aplicação da
Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça — segundo a qual “quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido” —, uma vez que, no caso
concreto, os delitos não se exaurem entre si, nem se apresentam como desdobramentos
necessários de uma única conduta, mas, ao contrário, configuram infrações autônomas,
dotadas de relevância jurídica própria e aptas a ensejar responsabilização penal cumulativa. É
o que se extrai da juriprudência desta Corte:
APELAÇÃO. DEFESA. RECEPTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME
PRATICADO POR CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. PATRIMÔNIO SOB
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
(ART.
9º,
III,
a,
do
CPM).
PRELIMINAR
DE
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LISTISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM POR PORTE ILEGAL DE
ARMA. CRIMES INDEPENDENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME MEIO.
OBJETOS JURÍDICOS TUTELADOS DIFERENTES. ILEGALIDADE DO APF. SIMPLES
VÍCIO ADMINISTRATIVO. 1- A CF, no art. 124, caput, ordenou que à Justiça Militar compete
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, remetendo essa especificação ao art. 9º
do CPM, que os conceitua. A alínea "a" do inciso III do citado art. 9º do CPM não deixa
dúvidas que é crime militar aquele praticado por civil contra o patrimônio sob a
administração militar. 2- O porte ilegal de arma e o crime de receptação dolosa são delitos
independentes com objetos jurídicos tutelados diversos, quais sejam: a incolumidade pública e
o patrimônio, respectivamente. O fato de existir condenação na Justiça Comum por crime de
porte ilegal de arma, em face da mesma arma, não afasta a possibilidade do agente responder
nesta Justiça Especializada pelo crime de receptação, não se vislumbrando, assim, a
ocorrência de litispendência. 3- Não há que se cogitar em absorção de um crime pelo outro,
pois os bens jurídicos tutelados são diferentes e os delitos praticados de maneira autônoma,
independentes, com momentos consumativos diversos. 4- Se a prisão em flagrante não
obedeceu às formalidades legais, o que fica prejudicada é a própria prisão e, nunca, eventual
processo instaurado em decorrência do APF, não sendo a irregularidade apta a eivar de
nulidade o processo. 5- Embora o acusado tenha afirmado que a arma apreendida não se
encontrava em seu poder, sua versão não encontra amparo nos depoimentos dos policiais que
efetuaram a prisão, os quais são idôneos e uníssonos no sentido de que a arma apreendida
estava em poder do acusado. Certo é que o acusado, ao ocultar a pistola Beretta, 9mm, de uso
restrito, com o brasão do Exército Brasileiro, age com o dolo previsto no art. 254 do CPM, vez
que tinha condições de saber que a arma só podia ser produto de crime, uma vez que inexiste
a possibilidade da referida arma ser adquirida no mercado ou importada licitamente.
Preliminares arguidas rejeitadas à unanimidade. No mérito, apelo conhecido e improvido.
Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000022-83.2011.7.03.0103. Relator
Ministro Marcos Martins Torres. Data de Julgamento: 27/02/2013, Data de Publicação:
25/04/2013). (grifos nossos)
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da autonomia dos crimes praticados,
com a consequente manutenção da responsabilização do acusado por todos os delitos
imputados, em consonância com a lógica do concurso material de crimes.
2.2.1.9.
Da
validade
do
interrogatório
do
acusado
ex-Terceiro-
Sargento Raul James Soares Lemos
A alegação da Defensoria Pública da União, no sentido de que a condenação do
ex-Terceiro-Sargento Antônio Bernardo de Oliveira Nunes estaria lastreada exclusivamente
na palavra isolada do ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos, não procede.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que a admissão do acusado, ainda que
acompanhada de versão pouco crível, quando corroborada por provas seguras e depoimentos
testemunhais consistentes, reforça, de forma decisiva, a certeza quanto à ocorrência do
delito. Conforme julgado abaixo:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO POR MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de
peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), com base no
princípio do in dubio pro reo. O apelado foi denunciado por ter subtraído munições de
propriedade do Exército Brasileiro entre fevereiro de 2022 e agosto de 2023. O MPM requer a
reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do crime de peculato-furto. II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autoria e a
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade do crime de peculato-furto foram cabalmente demonstradas pelo conjunto
probatório dos autos, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e provas
materiais, é farto e detalhado, demonstrando a dinâmica dos fatos e a autoria do crime. 4. A
conduta do acusado de fugir e descartar as munições, bem como a ausência de uma versão
dos fatos por parte da defesa, reforçam a autoria e a culpabilidade. 5. A quantidade e o tipo
de munições subtraídas (de uso restrito das Forças Armadas) configuram uma conduta grave,
incompatível com a confiança do cargo militar. IV - DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A subtração de munições de uso restrito por militar, valendo-se
da facilidade proporcionada pela função, configura o crime de peculato-furto, mesmo que o
agente tente se desfazer do material. 2. O conjunto probatório coeso, harmônico e detalhado,
composto por depoimentos testemunhais e provas documentais, é suficiente para comprovar a
autoria e a materialidade do crime de peculato-furto, afastando o princípio do in dubio pro
reo. 3. A confissão do acusado, ainda que com justificativa inverossímil, aliada a outras
provas inquestionáveis e testemunhais, solidifica a convicção da prática
delitiva”. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º; CPM, art. 69; CPM, art. 84;
CPM, art. 102; CPPM, art. 382; CPPM, art. 383; CPPM, art. 439, alínea “e”; CPPM, art.
606. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em 20/8/2020. STM, Apelação nº
7000847-89.2020.7.00.0000, Rel. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgado em
18/3/2021. STM, Apelação nº 0000019-53.2009.7.01.0201, Rel. Min. Alte Esq JOSÉ
ALFREDO LOURENÇO DOS SANTOS, Julgado em 22/2/2010. (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000537-44.2024.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi.
Data de Julgamento: 18/09/2025, Data de Publicação: 07/10/2025) (Grifo nosso)
No caso concreto, a narrativa de Raul James não apenas se mostra coerente e
detalhada, como encontra respaldo direto em outros meios de prova. Destaca-se, de forma
relevante, o depoimento do ex-Cabo Welinton Ribeiro Bernardino, que, em juízo, confirmou
ter realizado a entrega das munições diretamente a Antônio Bernardo, por determinação de
Raul James, o que configura prova testemunhal direta da participação do acusado na
dinâmica criminosa.
Além disso, os registros oriundos da quebra de sigilo telefônico (PQS nº
7001233-26.2019.7.01.0001) evidenciam a existência de comunicação entre os acusados
exatamente no período em que os fatos foram praticados, reforçando o vínculo entre eles e
conferindo verossimilhança à existência de ajuste prévio para a prática delituosa.
Não se trata, portanto, de condenação baseada em palavra isolada, mas de um
conjunto probatório coeso, harmônico e convergente, no qual a confissão de um dos
envolvidos se soma a provas técnicas e testemunhais independentes, formando um panorama
seguro acerca da autoria.
Ademais, inexiste nos autos qualquer narrativa alternativa plausível capaz de
infirmar a versão acusatória. Ao contrário, os elementos de prova afastam hipóteses
defensivas genéricas e evidenciam a participação ativa, consciente e voluntária de Antônio
Bernardo, não apenas como destinatário do material desviado, mas como verdadeiro
articulador do esquema ilícito.
Diante desse cenário, resta plenamente justificado o decreto condenatório, não
havendo que se falar em fragilidade probatória ou violação ao princípio do in dubio pro reo.
2.2.1.10. Da ausência de prova da apropriação indevida
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese de “ausência de prova de apropriação indevida”, suscitada pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Terceiro-Sargento Antônio Bernardo de
Oliveira Nunes (evento 19, RAZAPELCRIM1), deve ser integralmente rejeitada, porquanto
dissociada do sólido conjunto probatório e da dinâmica fática amplamente demonstrada ao
longo da instrução processual.
Ainda que os elementos de convicção já tenham sido exaustivamente expostos,
em estrita observância ao dever de enfrentamento das alegações defensivas, a manutenção do
decreto condenatório encontra respaldo nos seguintes fundamentos:
- A Prova direta da entrega do material (testemunho de Welinton
Bernardino)
Existe prova testemunhal direta e presencial da materialidade do desvio: o
depoimento do ex-Cabo Welinton Ribeiro Bernardino (evento 66, VIDEO13). O depoente
afirmou, na condição de informante, sob o crivo do contraditório, que recebeu ordens de Raul
James para transportar quatro caixas de munição 7,62mm (80 unidades) do Campo de
Instrução do Camboatá e entregá-las pessoalmente a Antônio Bernardo. Welinton confirmou
que o apelante já o aguardava no hall da Companhia de Precursores Paraquedistas para
receber o material bélico. Esse depoimento constitui prova direta da tradição da coisa,
descaracterizando a tese de ausência de vínculo físico com o desvio.
- O domínio funcional do fato e a mentoria do esquema
Antônio Bernardo não era um agente periférico, mas o idealizador e
beneficiário direto da empreitada. Conforme detalhado na confissão de Raul James (evento
152, VIDEO4), Antônio Bernardo, ao transmitir a função de Sargento de Munição, cooptou o
sucessor revelando o "esquema" preexistente e prometendo recompensas financeiras. O liame
subjetivo e o planejamento prévio são corroborados pelo Laudo Pericial de quebra de sigilo
telemático (processo 7001233-26.2019.7.01.0001/RJ, evento 69, ANEXO4), que registrou
quatro ligações entre os acusados em março de 2019, período em que se ajustavam os
detalhes para os desvios das operações subsequentes.
Esse contexto revela a presença de um liame subjetivo robusto, elemento
essencial à configuração do concurso de pessoas, na medida em que demonstra a
convergência de vontades orientada à prática reiterada de ilícitos. Antônio Bernardo não
apenas compartilhou o propósito criminoso, como induziu e instigou seu sucessor a integrá-
lo.
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR.
JULGAMENTO. SENTENÇA. NULIDADE. ENTREGA DE MEMORIAIS. ENCONTRO COM
OS JULGADORES. ÁREA EXTERNA DA AUDITORIA. SUPOSTA QUEBRA DA
IMPARCIALIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. DESVIO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO EXÉRCITO (PCE).
ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA MILITAR.
VIOLADA.
ELEMENTARES
DO
PECULATO.
PRESENTES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. PRODUTOS NÃO RECUPERADOS. RELEVANTE PREJUÍZO.
ALTO POTENCIAL DE DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SESSÃO DE JULGAMENTO. CONTAGEM
DOS VOTOS. EQUIVOCADA. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. PROCLAMADO. AUSÊNCIA
DE MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONSECUÇÃO
DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. APOSIÇÃO DE ASSINATURA. DOCUMENTO
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PÚBLICO. FALSA APARÊNCIA DE LEGALIDADE. NÃO RECEBIMENTO DOS BENS NO
QUARTEL. DOLO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Inexiste nulidade quando
o ato processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial ou na
decisão da causa. A mera entrega de Memoriais aos Julgadores não caracteriza, por si só, a
quebra da imparcialidade, muito menos quando faltam provas nesse sentido. Incidência do
art. 502 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. O militar que, valendo-se de
sua função, recebe mediante confiança PCE (Produto Controlado do Exército) de Servidor
Público, mas não o entrega na OM (Organização Militar), para a destruição ou distribuição
natural, desviando-o da destinação legal, pratica o crime de Peculato - art. 303, caput, do
CPM. A continuidade delitiva caracteriza-se pela utilização do mesmo modus operandi na
repetida consecução dos ilícitos. 3. Na individualização das reprimendas, a denotada
gravidade do crime, a intensidade do dolo, o perigo de dano e a ausência de arrependimento
enseja a exacerbação, na primeira fase, da pena- base. Na terceira fase da dosimetria, incide
a causa especial de aumento do art. 303, § 1º, do CPM nos casos em que o objeto da
apropriação ou do desvio supera o valor de vinte salários- mínimos. 4. No crime de Falsidade
Ideológica, há coautoria entre o agente mediato (concebe intelectualmente o delito para a
obtenção de benefício próprio ou alheio, visando ocultar outro ilícito) e o autor imediato
(executa as elementares do tipo, inserindo a declaração ideologicamente falsa no documento
público, para ocultar outro crime). Concurso de pessoas caracterizado. Incidência das
agravantes previstas nos arts. 53, § 2º, inciso III (instigação de outrem para a prática de
crime); e 70, inciso II, alínea b (ocultação de outro crime), ambos do CPM. 5. A equivocada
contagem dos votos (proclamação do veredicto), alterando o resultado do julgamento de
condenação para a absolvição, não caracteriza mero erro material. Portanto, a correção
desse erro na Sessão de Leitura da Sentença seria "aperfeiçoamento do julgado" em prejuízo
do réu, medida não admitida pela jurisprudência do STF e do STJ. A eventual correção do
resultado compete à Segunda Instância, na análise da matéria recursal. 6. O Peculato e a
Falsidade Ideológica, envolvendo PCE, são condutas de elevada gravidade, configuradoras
de forte atentado aos valores tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais não
podem jamais se afastar. Necessidade de imposição de reprimenda que esteja conforme os
critérios preventivo e repressivo da pena. 7. Provimento parcial. Reforma da Sentença.
Condenação. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000474-
58.2020.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento:
09/12/2021, Data de Publicação: 24/12/2021). (grifos nossos).
Conforme consignado na ementa, há coautoria entre aquele que concebe
intelectualmente o delito, visando a benefício próprio ou a ocultação de outro crime, e aquele
que executa materialmente os atos típicos. Antônio Bernardo, ao estruturar o esquema e
instrumentalizar seu subordinado para a execução prática, mantinha o controle final da ação,
valendo-se da posição funcional para viabilizar e ocultar os desvios.
- Da natureza administrativa dos documentos
A DPU sustenta que as cautelas e partes de consumo são meros controles
burocráticos. Todavia, no Direito Penal Militar, tais documentos são instrumentos de controle
de Produtos Controlados pelo Exército (PCE).
A fraude documental (Fato 4) foi o meio necessário para viabilizar e ocultar a
apropriação indevida. A prova de que não houve consumo efetivo de munição nas missões
confrontada com as partes de consumo assinadas, que declaravam gasto integral, comprova
que o material foi fisicamente retirado do patrimônio sob administração militar para proveito
alheio, configurando o núcleo do tipo penal do art. 303 do CPM (peculato-desvio).
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, longe de serem irrelevantes, os documentos em questão constituem o
próprio eixo estruturante da dinâmica criminosa, sendo sua falsificação elemento
indispensável para a consumação e ocultação do peculato, o que reforça a gravidade concreta
da conduta e afasta, de forma inequívoca, a tese defensiva.
- A admissão parcial do acusado e a inconsistência da versão defensiva
O próprio Antônio Bernardo, em seu interrogatório judicial (processo 7001233-
26.2019.7.01.0001/RJ, evento 69, ANEXO4), admitiu ter recebido as munições das mãos do
Cabo Welinton, alegando, contudo, que apenas as guardou na sala de apronto. Essa versão é
isolada e inverossímil, pois: (i) não houve qualquer registro oficial de devolução ou
acautelamento dessas caixas; (ii) a conduta de receber material bélico "por fora" do fluxo
logístico regular viola todos os regulamentos militares; e (iii) o acusado não logrou êxito em
provar o destino lícito de tais munições após o recebimento.
- Da suficiência da prova indiciária harmônica para a condenação
A reunião de múltiplos indícios — o histórico funcional do acusado, os registros
telefônicos de ajuste, o testemunho da entrega física por terceiro e a confissão detalhada do
comparsa sobre os pagamentos na Rodoviária de Campo Grande — forma um quadro
de certeza jurídica que autoriza a condenação. A jurisprudência desta Corte já decidiu no
sentido de que a prova indiciária, quando harmônica e convergente, é suficiente para
sustentar o decreto condenatório em crimes funcionais marcados pela clandestinidade.
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO.
SUBTRAÇÃO DE ARMA NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 303, § 2º, DO
CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ART. 30,
INCISO II, CPM. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO. ART. 240, §§ 4º E
5º, CPM. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. Embargos Infringentes opostos pela defesa em face do Acórdão confirmatório
da Sentença que condenou ex-Soldado da Aeronáutica pela prática de peculato-furto (art. 303,
§ 2º, do CPM), em razão da subtração de arma de serviço de seu colega de farda. A
materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente comprovadas pelas fartas provas
produzidas nas fases pré-processual e instrutória. À luz do princípio do livre convencimento,
a condenação, baseada em múltiplas provas indiciárias, todas harmônicas e convergentes
entre si, está em consonância com o art. 383 do CPPM. No caso concreto, a extensa prova
testemunhal colhida na fase judicial confirma fielmente a sequência dos fatos narrados na
peça acusatória, com o necessário grau de certeza para embasar o decreto condenatório, de
modo que não se vislumbra ofensa ao princípio da presunção de inocência. No momento em
que o réu subtraiu a arma de serviço de seu colega de farda, houve nítida inversão da posse
do objeto de propriedade da Administração Militar. Conforme a teoria da amotio ou da
apprehensio, adotada por esta Justiça Militar e pelos Tribunais Superiores, o crime se
consuma quando a posse da res passa para o agente, independentemente da duração
temporal. Nos termos do art. 30, inciso II, do CPM, a tentativa ocorre quando, "iniciada a
execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". Na espécie, todo o
iter criminis foi percorrido, com a subtração do bem decorrente da inversão da posse. Para a
configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da subtração da res, sendo
essencial que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio
facilitador do crime, como se verifica no presente caso, em que, além de ser militar da Força
Aérea, também tirava serviço de guarda juntamente com o companheiro detentor da arma
subtraída. Não obstante as alegações da combativa defesa, o apenamento foi justo, necessário
e adequado, em observância ao sistema trifásico de aplicação das sanções penais e aos
princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Embargos rejeitados.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000425-75.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de
Julgamento: 17/12/2024, Data de Publicação: 10/02/2025).(Grifo nosso)
Portanto, a tese de insuficiência probatória deve ser rejeitada, mantendo-se a
condenação de Antônio Bernardo de Oliveira Nunes como coautor do peculato-desvio e
mentor da corrupção, dada a comprovação cabal de sua participação ativa na retirada ilícita
do material bélico do Exército Brasileiro.
2.2.1.10. Da inexistência de direito à colaboração premiada
A pretensão defensiva de aplicação da causa de diminuição prevista na Lei n.º
12.850/2013 revela-se juridicamente incabível, por ausência de preenchimento dos requisitos
legais indispensáveis à sua incidência. A colaboração premiada, tal como disciplinada no
referido diploma, não se confunde com mera confissão espontânea, constituindo negócio
jurídico processual formal, que exige acordo celebrado entre o investigado ou acusado e o
órgão de persecução penal, com homologação judicial e definição clara das obrigações e dos
benefícios pactuados. Nesse sentido, dispõe o art. 3º-A da referida lei:
Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de
obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.
No caso em exame, inexiste qualquer elemento que comprove a formalização de
acordo de colaboração premiada entre Raul James e o Ministério Público Militar. Ausente
esse requisito, não há base jurídica para a incidência da benesse pretendida, sob pena de
completa desfiguração do instituto e violação ao princípio da legalidade estrita que rege o
Direito Penal. É o que expressamente dispõe o art. 6 da Lei n.º 12.850/2013:
Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter:
I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados;
II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;
III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;
IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do
colaborador e de seu defensor;
V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando
necessário.
A confissão apresentada pelo acusado, embora relevante para o esclarecimento
dos fatos, foi corretamente valorada pelo juízo de primeiro grau como circunstância atenuante
genérica, nos termos já consignados na sentença (evento 279, SENT1). Pretender sua
requalificação como colaboração premiada implicaria indevida duplicidade valorativa, além
de equiparar situações juridicamente distintas: de um lado, a confissão unilateral; de outro, a
colaboração estruturada, que pressupõe efetividade, voluntariedade qualificada e utilidade
concreta pactuada para a investigação ou instrução criminal.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, admitir a aplicação dos benefícios da Lei n.º 12.850/2013 sem a
observância de seus requisitos formais e materiais configuraria verdadeira concessão graciosa
de benefício penal sem amparo legal, em afronta direta ao princípio da reserva legal. Não se
trata, portanto, de hipótese de integração normativa, mas de tentativa de ampliação indevida
de causa de diminuição de pena, o que é vedado no âmbito do Direito Penal, sobretudo
quando ausente previsão expressa.
Diante desse cenário, a tese defensiva não merece acolhimento, devendo ser
integralmente rejeitada, com a manutenção da dosimetria, nesse ponto, tal como fixada, ante
a manifesta ausência de suporte fático e jurídico para a incidência da causa de diminuição
pretendida.
2.2.2. Do recurso ministerial
Em suas razões de recurso, o Ministério Público Militar pugna pela condenação
dos agentes pelos crimes de corrupção (ativa e passiva) e de falsidade ideológica.
2.2.2.1. Da condenação pelos crimes de corrupção ativa e passiva
A sentença recorrida, ao absolver os apelantes das imputações relativas aos
crimes de corrupção ativa e passiva, adotou critério probatório excessivamente restritivo
quanto à valoração da prova em delitos praticados de forma dissimulada, especialmente
aqueles que atentam contra a Administração Militar. Com efeito, a exigência de prova direta
de um suposto pacto corruptor revela-se incompatível com a própria natureza dos delitos
previstos nos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar, cuja prática, via de regra, ocorre à
margem de registros formais, em contexto de clandestinidade e ajuste velado entre os
agentes.
A jurisprudência castrense já decidiu no sentido de que a prova indiciária,
quando grave, precisa e concordante, possui plena aptidão para fundamentar decreto
condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios idôneos,
não se exigindo a demonstração direta do ajuste ilícito.
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. FURTO
SIMPLES
(ART.
240,
CAPUT,
DO
CPM).
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA.
TESE
DEFENSIVA
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
DOLO.
ANIMUS
FURANDI.
COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O lastro probatório e os
indícios são sólidos e suficientes para sustentar o decreto condenatório. 2. A aplicação ou
não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente pela análise das circunstâncias do
crime e da reprovabilidade da conduta, levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades
inerentes à sociedade militar e os valores que a norteiam, e não apenas a lesão causada ao
patrimônio do ofendido. 3. No caso, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da
conduta do apelante que, então militar e no interior de uma organização militar, foi o autor da
subtração e apropriação do relógio. 4. O alto grau de culpabilidade e o fato de o acusado não
ter restituído a res furtiva, desautorizam falar na presença de requisitos subjetivos e objetivos
que afastem a imposição da pena. Incabível, ainda, o pretenso reconhecimento do furto
atenuado ante o não preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
Código Penal Militar. 5. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal n.º 7000098-56.2023.7.03.0203. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: 01/09/2025). (grifo nosso).
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO.
SUBTRAÇÃO DE ARMA NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 303, § 2º, DO
CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ART. 30,
INCISO II, CPM. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO. ART. 240, §§ 4º E
5º, CPM. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. Embargos Infringentes opostos pela defesa em face do Acórdão confirmatório
da Sentença que condenou ex-Soldado da Aeronáutica pela prática de peculato-furto (art. 303,
§ 2º, do CPM), em razão da subtração de arma de serviço de seu colega de farda. A
materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente comprovadas pelas fartas provas
produzidas nas fases pré-processual e instrutória. À luz do princípio do livre convencimento,
a condenação, baseada em múltiplas provas indiciárias, todas harmônicas e convergentes
entre si, está em consonância com o art. 383 do CPPM. No caso concreto, a extensa prova
testemunhal colhida na fase judicial confirma fielmente a sequência dos fatos narrados na
peça acusatória, com o necessário grau de certeza para embasar o decreto condenatório, de
modo que não se vislumbra ofensa ao princípio da presunção de inocência. No momento em
que o réu subtraiu a arma de serviço de seu colega de farda, houve nítida inversão da posse
do objeto de propriedade da Administração Militar. Conforme a teoria da amotio ou da
apprehensio, adotada por esta Justiça Militar e pelos Tribunais Superiores, o crime se
consuma quando a posse da res passa para o agente, independentemente da duração
temporal. Nos termos do art. 30, inciso II, do CPM, a tentativa ocorre quando, "iniciada a
execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". Na espécie, todo o
iter criminis foi percorrido, com a subtração do bem decorrente da inversão da posse. Para a
configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da subtração da res, sendo
essencial que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio
facilitador do crime, como se verifica no presente caso, em que, além de ser militar da Força
Aérea, também tirava serviço de guarda juntamente com o companheiro detentor da arma
subtraída. Não obstante as alegações da combativa defesa, o apenamento foi justo, necessário
e adequado, em observância ao sistema trifásico de aplicação das sanções penais e aos
princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Embargos rejeitados.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000425-75.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de
Julgamento: 17/12/2024, Data de Publicação: 10/02/2025). (grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, CAPUT,
DO CPM. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
UNANIMIDADE. No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção
desvigiada do objeto, procede como se fosse o dono, com a índole de assenhoreamento. No
peculato-desvio, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto
material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio. No presente caso,
no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta, capaz de
corroborar os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor de
exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições. A prova
indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase
processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza, a absolvição é medida que se impõe, em razão da prevalência do princípio do in
dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal n.º 7000402-03.2022.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio
Portugal
de
Viveiros.
Data
de
Julgamento:
13/04/2023,
Data
de
Publicação:
04/05/2023). (grifo nosso).
No caso concreto, a confissão qualificada de Raul James assume papel central
na formação do juízo de certeza, não se tratando de elemento isolado, mas de prova que
estabelece o vínculo subjetivo entre os agentes, revela a existência do ajuste ilícito e,
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobretudo, confere explicação lógica à motivação do crime de peculato, cuja materialidade e
autoria restaram devidamente comprovadas.
A conclusão que se extrai do conjunto probatório é, portanto, lógica e coerente:
houve contraprestação ilícita. Exigir prova direta da entrega ou promessa de vantagem —
como registros financeiros, documentos ou testemunhos presenciais do ajuste — equivaleria
à imposição de ônus probatório impossível, verdadeira prova diabólica, o que inviabilizaria a
repressão penal de delitos que, por essência, são praticados na clandestinidade. Tal
entendimento contraria o sistema do livre convencimento motivado adotado no processo
penal militar, nos termos do art. 297 do CPPM, que autoriza o julgador a formar sua
convicção a partir do conjunto probatório, sem hierarquia entre provas diretas e indiretas,
desde que estas sejam harmônicas e convergentes.
No presente caso, a soma dos elementos constantes dos autos — confissão
qualificada, prova material robusta do peculato, circunstâncias objetivas do desvio e
coerência lógica da dinâmica delitiva — forma um arcabouço probatório sólido e suficiente
para a formação de um juízo condenatório seguro. A absolvição, assim, decorreu de indevida
supervalorização da ausência de prova direta do pacto corruptor, em detrimento da força
probatória do conjunto indiciário, em manifesta desconformidade com a orientação do
Superior Tribunal Militar.
Assim, o ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos deixou de cumprir seu
dever funcional de promover o imediato recolhimento das munições ao paiol da Companhia
de Precursores Paraquedistas após o término das atividades.
Na condição de responsável pelo material, cabia-lhe devolver integralmente as
munições não utilizadas, sobretudo em operações sem tiro real. Contudo, ele omitiu e
retardou esse procedimento, mantendo o material fora do controle oficial para viabilizar seu
desvio em favor do corréu Antônio Bernardo.
Para encobrir a irregularidade, inseriu dados falsos nas partes de consumo,
declarando uso inexistente das munições.
Em síntese, houve descumprimento do dever de guarda, controle e devolução
do material bélico sob sua responsabilidade.
Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para condenar o ex-
Terceiro Sargento Antônio Bernardo de Oliveira Nunes como incurso, por duas vezes, no
crime de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar), e o ex-
Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos como incurso, por duas vezes, no crime de
corrupção passiva (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar).
2.2.2.2. Da condenação pelo crime de falsidade ideológica (afastamento da
consunção)
A decisão de primeiro grau reconheceu a absorção do crime de falsidade
ideológica (art. 312 do CPM) pelo de peculato (art. 303 do CPM), com base no princípio da
consunção. Tal entendimento, contudo, não merece prosperar.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque não se está diante de hipótese em que o falso constitua meio
necessário ou fase normal de execução do peculato. Ao contrário, verifica-se a existência de
condutas autônomas, sucessivas e dotadas de desígnios independentes, enquadrando-se a
hipótese em típica conexão consequencial (art. 99, “b”, do CPPM).
O peculato consumou-se no momento da indevida apropriação das munições,
com a inversão da posse em favor do agente. A partir daí, a posterior inserção de dados
inverídicos nas partes de consumo não se revelou necessária à prática do delito antecedente,
mas configurou nova deliberação criminosa, voltada especificamente à ocultação da infração
já consumada e à criação de aparência de regularidade administrativa.
Conforme assentado pelo STM, “somente há que se falar em consunção quando
o crime menos grave constituir meio imprescindível à preparação ou à execução do mais
grave”, sendo inviável sua incidência quando os delitos “se revelam autônomos, consumados
sem qualquer vínculo de dependência ou de subordinação entre si”. Nestes termos:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIMES.
ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA.
CONCURSO DE CRIMES. PRÁTICA AUTÔNOMA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONSUNÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. Na avaliação da ocorrência da
consunção, é mister que a particularidade do caso concreto seja considerada tanto em virtude
da relevância do falso quanto por deferência à garantia de individualização da pena, sob pena
de se prescindir de fator relevante para a justa punição do caso sub examen. Diante do
contexto criminológico disposto nos autos, não será reconhecida a absorção quando as
condutas de incidência penal forem praticadas em condições autônomas, deliberadas ao
intento voltado aos crimes praticados. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000631-60.2022.7.00.0000. Relator
para o Acórdão: Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de
Publicação: 11/05/2023). (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
ARTS. 312 E 315 DO CPM. PRELIMINAR EX OFFICIO. NÃO OFERECIMENTO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL EM CONSEQUÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUE
OPTARAM PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
ART. 433 DO CPPM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NATUREZA
AUTÔNOMA DOS DELITOS IMPUTADOS AO ACUSADO. INVIABILIDADE DA
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CRIME ÚNICO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Pode o Magistrado de 1º grau, finda a fase prevista no art. 428 do
CPPM, dispensar a ocorrência de Sessão de Julgamento para fim de sustentação oral, máxime
quando as Partes manifestam inequívoco desinteresse na realização de debates orais, hipótese
na qual, em homenagem ao brocardo pas de nullité sans grief, não se vislumbra qualquer
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante esposa o entendimento
majoritário desta Corte Castrense quanto à matéria. Preliminar rejeitada. Decisão por
maioria. Somente há que se falar da incidência do princípio da consunção quando o crime
menos grave constituir meio imprescindível à preparação ou à execução do crime mais grave,
disso resultando na absorção daquele por este. Demonstrado, no contexto fático, que os
delitos caracterizados nas figuras típicas da falsidade ideológica e do uso de documento
falso se revelaram autônomos pois consumados sem qualquer vínculo de dependência ou de
subordinação entre eles , verifica-se ser inviável a aplicação do princípio da consunção na
espécie, o que atrai a responsabilização penal por ambos os fatos criminosos em concurso
material, na forma do art. 79 do CPM. Apelo Defensivo desprovido. Decisão por maioria.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000851-58.2022.7.00.0000. Relator
Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação:
30/08/2023). (grifo nosso)
Assim, a falsidade ideológica, longe de constituir mero exaurimento do
peculato, apresenta-se como infração penal autônoma, dotada de carga ofensiva própria,
voltada à violação da fé pública militar e à frustração dos mecanismos de controle
institucional, o que impõe o afastamento do princípio da consunção.
Há, portanto, clara distinção entre os contextos fáticos e volitivos das condutas:
enquanto o peculato atinge o patrimônio sob administração militar, a falsidade ideológica
ofende diretamente a fé pública e a credibilidade dos registros oficiais castrenses, bens
jurídicos autônomos e de elevada relevância para o controle e rastreabilidade de material
bélico.
Ademais, a potencialidade lesiva do falso não se exaure no peculato. Ao
contrário, projeta-se no tempo, comprometendo a atividade fiscalizatória e dificultando a
detecção de irregularidades, o que evidencia sua autonomia típica e afasta a ideia de mero
exaurimento impunível.
Nesse cenário, a falsificação não pode ser compreendida como desdobramento
natural do peculato, mas sim como conduta posterior, independente e penalmente relevante,
praticada com o fim específico de assegurar a impunidade do agente, o que afasta a
incidência do princípio da consunção.
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da autonomia entre os delitos e, por
conseguinte, a condenação do ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos, por duas
vezes, como incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar).
2.2.3. Da dosimetria das penas e da não aplicação da pena acessória
Com a reforma da sentença, impõe-se, por consequência lógica, a readequação
da dosimetria da pena, em observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal
Militar, notadamente à luz do art. 69, a fim de adequar a reprimenda ao novo enquadramento
jurídico conferido aos fatos.
Nesse cenário, embora se imponha uma nova dosimetria em razão da reforma
parcial da decisão, deve ser mantida a reprimenda fixada em primeiro grau no tocante ao
crime de peculato imputado a ambos os apelantes, por se revelar adequada, proporcional e
alinhada aos critérios legais estabelecidos no Código Penal Militar e à jurisprudência
consolidada no âmbito da Justiça Castrense.
Considerações iniciais
O Juízo de primeiro grau firmou entendimento — ao qual me alinho — de que
houve dois crimes de peculato, e não três, conforme narrado na denúncia, pelos seguintes
fundamentos:
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Unidade de conduta (Fatos 1 e 2): os desvios na Operação Carapã e na
demonstração na AMAN recaíram sobre o mesmo lote de munições, vinculado a uma única
cautela administrativa (n.º 028/2019). Reconheceu-se unidade de desígnio e de objeto
material, configurando crime único, sendo os atos de apropriação meros desdobramentos da
conduta inicial de não devolução.
2) Autonomia do Fato 3: o desvio no Adestramento no Camboatá constituiu
crime distinto, por sua autonomia logística e temporal, envolvendo nova requisição de
munição, em data diversa (27/6/2019) e em contexto operacional independente.
Assim, aplicou-se a continuidade delitiva (art. 80 do CPM) entre o bloco
unificado (Fatos 1 e 2) e o evento autônomo (Fato 3), resultando na condenação por dois
crimes de peculato.
No tocante ao crime de falsidade ideológica imputado ao ex-Terceiro-
Sargento Raul James Soares Lemos, extrai-se do conjunto probatório que o acusado falsificou
2 (duas) partes de consumo de munição, condutas descritas na denúncia como tipificadas no
art. 312 do Código Penal Militar, razão pela qual se aplica a continuidade delitiva,
reconhecendo-se a prática do delito por duas vezes, apesar de o MPM, em seu apelo, requerer
a condenação de Raul James pela prática de falsidade ideológica em três ocasiões.
Ainda com relação à continuidade delitiva, conforme entendimento pacífico
desta Corte, aplicam-se as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações;
(1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois
terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Da mesma forma é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
aprovou o Enunciado da Súmula n.º 659, nos seguintes termos:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para
três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações, cujo
critério de exasperação deve ser de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5
(um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço
para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7
(sete) ou mais infrações, conforme reiterada jurisprudência.
Passo, assim, à individualização da reprimenda, em observância aos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da justa retribuição penal.
- Quanto ao ex-Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos
1) Do crime de peculato-desvio (art. 303, caput, do CPM)
Mantêm-se integralmente os fundamentos e o quantum das penas fixadas pelo
Conselho Permanente de Justiça no tocante ao crime de peculato, não havendo qualquer
alteração na dosimetria, razão pela qual se adota, como razões de decidir, a fundamentação
constante da sentença, que passa a integrar o presente voto.
Da dosimetria das penas - crimes de peculato em continuidade delitiva
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz do sistema trifásico, considerando as circunstâncias judiciais e legais já
fundamentadas no tópico 3.4, passa-se à fixação da pena dos réus pelos crimes de
peculato:
- Em relação ao ex-3º Sgt Raul James Soares Lemos:
Pelas circunstâncias judiciais (gravidade e modus operandi) deve a pena-base ser
elevada, fixando-se inicialmente em 5 (cinco) anos de reclusão, para cada crime de
peculato (CPM, art. 303).
Na fase intermediária, pela existência de atenuantes de confissão e de reparação do
dano haverá uma só atenuação, na forma do art. 74 do CPM, cuja pena deve ser
reduzida no seu patamar máximo de 1/3, conforme art. 73 do CPM, alcançando a pena
intermediária de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em cada crime de
peculato (CPM, art. 303).
Na terceira fase, por não haver majorantes ou minorantes, mantém-se a pena de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para cada crime de peculato (CPM, art. 303),
tornando-se definitiva para cada um dos crimes.
Diante do reconhecimento do crime continuado, deve ser aplicada ao réu a pena de
apenas um dos crimes de peculato, acrescida de 1/6, na forma do art. 80 do CPM,
resultando na pena unificada de 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão. (evento 279, SENT1) (Grifo nosso).
Mantidos os parâmetros acima para o peculato, passo a fundamentar as penas
relativas às novas condenações impostas em sede recursal.
2) Do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM)
Na primeira fase, em análise às circunstâncias do art. 69 do CPM, a
culpabilidade é manifesta, tendo o agente comercializado a função pública. A intensidade do
dolo é marcante, pois o militar aceitou promessa de vantagem pecuniária para vulnerar o
controle de armamento. O risco à segurança pública também é fator preponderante, motivos
pelos quais fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
destacando-se que a colaboração do acusado foi detalhada e essencial para a investigação e
para apurar a responsabilidade do corréu. Por sua relevância, aplico a redução máxima de 1/3,
fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 1º do art. 308 do CPM,
uma vez que o militar efetivamente deixou de praticar ato de ofício (o dever de guarda e fiel
depósito) em razão da vantagem, elevando a sanção em 1/3 (um terço), totalizando 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses.
Por fim, constatada a pluralidade de condutas, aplica-se o aumento decorrente
da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM. Assim, eleva-se a reprimenda em
1/6, fixando-se a pena final em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
3) Do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM)
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, as circunstâncias do art. 69 do CPM revelam que a gravidade
concreta da conduta extrapola a normalidade do tipo. O réu, como gestor de Produtos
Controlados pelo Exército (PCE), inseriu dados falsos em documentos públicos (partes de
consumo 11/2019 e 28/2019) para simular o gasto de munições 7,62 mm em missões onde
sabidamente não houve disparos, o que revela premeditação e perigo à disciplina militar.
Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se a agravante do art. 70, II, “b”, do CPM, uma vez
que a falsidade foi o instrumento para assegurar a ocultação e a impunidade do crime de
peculato anteriormente consumado. Concorre, todavia, a atenuante da confissão espontânea
(art. 72, III, “d”, do CPM). Operada a compensação entre ambas, mantenho a pena em 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Por fim, constatada a pluralidade de condutas (2 vezes), aplica-se o aumento
decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM. Assim, eleva-se a
reprimenda em 1/6, fixando-se a pena final em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
Unificação das Penas (art. 79 do CPM)
Pelo concurso material entre os crimes de peculato (3 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão), corrupção passiva (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão) e falsidade ideológica (1
ano e 9 meses de reclusão), as penas devem ser somadas, totalizando para o ex-Terceiro-
Sargento Raul James Soares Lemos a sanção unificada de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de
reclusão.
Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art.
33, § 2º, "a", do Código Penal, e concedo ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sem
a concessão do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, pois a pena definitiva suplantou o
patamar de 2 anos.
- Quanto ao ex-Terceiro-Sargento Antônio Bernardo de Oliveira Nunes
1) Do crime de peculato-desvio (art. 303, caput, c/c art. 53 do CPM)
Mantêm-se integralmente os fundamentos e o quantum das penas fixadas pelo
Conselho Permanente de Justiça no tocante ao crime de peculato, não havendo qualquer
alteração na dosimetria, razão pela qual se adota, como razões de decidir, a fundamentação
constante da sentença, que passa a integrar o presente voto.
Da dosimetria das penas - crimes de peculato em continuidade delitiva
(...)
- Em relação ao ex-3º Sgt Antônio Bernardo de Oliveira Nunes
Pelas circunstâncias judiciais, deve a pena-base ser inicialmente fixada em 4 (quatro) anos de
reclusão, em relação a cada crime de peculato (CPM, art. 303).
Por não haver circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem assim majorantes ou minorantes,
mantém-se, na terceira fase, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão para cada um dos crimes
de peculato (CPM, art. 303).
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do reconhecimento do crime continuado, deve ser aplicada ao réu a pena de apenas
um dos crimes de peculato, acrescida de 1/6, na forma do art. 80 do CPM, resultando na pena
unificada de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.(evento 279, SENT1). (Grifo nosso)
Mantidos os parâmetros acima para o peculato, passo a fundamentar as penas
relativas às novas condenações impostas em sede recursal.
2) Do crime de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM)
Na primeira fase, em observância ao art. 69 do CPM, a conduta revela dolo
intenso e desvio de caráter militar, ao oferecer vantagens indevidas para corromper
subordinado em prol de lucro ilícito. Assim, a gravidade da conduta e a frontal agressão à
ética castrense autorizam a fixação da pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena permanece
inalterada.
Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do art.
309 do CPM, uma vez que a corrupção atingiu seu objetivo, resultando no desvio efetivo do
material bélico (ato de ofício infringido), elevando a pena em 1/3 (um terço), alcançando o
patamar de 4 (quatro) anos de reclusão.
Por fim, constatada a pluralidade de condutas (2 vezes), aplica-se o aumento
decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM. Assim, eleva-se a
reprimenda em 1/6, fixando-se a pena final em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Unificação das Penas (art. 79 do CPM)
Pelo concurso material entre os crimes de peculato (4 anos e 8 meses de
reclusão) e corrupção ativa (4 anos e 8 meses de reclusão), as penas devem ser somadas,
totalizando para o ex-Terceiro-Sargento Antônio Bernardo de Oliveira Nunes a sanção
unificada de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art.
33, § 2º, "a", do Código Penal, e concedo ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sem
a concessão do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, pois a pena definitiva suplantou o
patamar de 2 anos.
Da pena acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM)
Por fim, divirjo do pleito ministerial no tocante à aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, acolhendo, nesse ponto, os
fundamentos já delineados na sentença de primeiro grau.
A referida sanção possui natureza jurídico-sancionatória e finalidade
institucional específica, consistente na ruptura do vínculo funcional entre o militar e a
Administração Castrense, como resposta à indignidade ou incompatibilidade com a carreira.
Trata-se, portanto, de medida que pressupõe a existência de vínculo funcional efetivo e pleno,
sobre o qual possa incidir de forma útil e concreta.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, contudo, tal pressuposto não se verifica. Ambos os
condenados foram licenciados do serviço ativo no ano de 2020, inexistindo vínculo funcional
ordinário a ser desconstituído. Especificamente em relação a Antônio Bernardo de Oliveira
Nunes, embora tenha sido reintegrado por força de decisão judicial, sua permanência nas
fileiras do Exército se dá exclusivamente na condição de adido para fins de tratamento de
saúde, em razão de comprovada incapacidade laborativa decorrente de perda auditiva
significativa.
Cuida-se, portanto, de vínculo de natureza estritamente assistencial, excepcional
e transitória, desprovido dos elementos característicos da atividade militar plena. O próprio
contexto fático evidencia que o apelante não desempenha atividades militares, encontrando-
se afastado da dinâmica funcional da caserna.
Nessas circunstâncias, a aplicação da pena acessória de exclusão revelar-se-ia
materialmente inócua, por ausência de vínculo funcional efetivo a ser rompido, esvaziando-se
por completo a finalidade da norma.
Mais do que isso, a imposição da referida sanção, no contexto específico dos
autos, acabaria por irradiar efeitos indiretos sobre a própria decisão judicial que determinou a
reintegração do apelante para fins de tratamento de saúde, ainda que não se adentre, aqui, no
mérito daquela decisão. Isso porque a exclusão implicaria, na prática, a supressão do suporte
jurídico que viabiliza a sua permanência na condição de adido, interferindo reflexamente em
situação jurídica consolidada por ordem judicial.
Tal cenário recomenda ainda maior cautela na aplicação da pena acessória, sob
pena de se produzir efeito colateral incompatível com a finalidade da norma penal militar e
com os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e utilidade da sanção.
Dessa forma, ausente vínculo funcional apto a ser desconstituído, bem como
diante do caráter meramente assistencial da condição de adido e do risco de interferência
indireta em decisão judicial preexistente, impõe-se o afastamento da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União, nego provimento aos recursos defensivos
e dou provimento parcial ao apelo ministerial para, reformando a sentença: a) condenar o ex-
Terceiro-Sargento Raul James Soares Lemos à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM (duas vezes), e à
pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 312
do CPM (duas vezes), reprimendas que somadas à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 303, caput, do CPM,
observando-se a regra do concurso material (art. 79 do CPM), alcançam a pena unificada
de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; b)
condenar o ex-Terceiro-Sargento Antonio Bernardo de Oliveira Nunes à pena de 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 309, parágrafo
único, do CPM (duas vezes), reprimenda que somada à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso no delito previsto no art. art. 303, caput, do
CPM, observando-se a regra do concurso material (art. 79 do CPM), alcança a pena unificada
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e
c) manter a não aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do
CPM) a ambos os condenados, em razão de sua condição de ex-militares.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001384610v43 e do código CRC b47f5d9e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/06/2026, às 17:07:23
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384610 .V43
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-08.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
APELANTE: RAUL JAMES SOARES LEMOS
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente feito, discordei dos meus pares no sentido de negar
provimento aos apelos da acusação e da defesa, mantendo a sentença de primeira instância
por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme passo a expor.
1. Considerações Iniciais.
Tratam os autos de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pelas Defesas dos acusados o ex- 3º Sgt ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES e
o ex-3º Sgt RAUL JAMES SOARES LEMOS, pela prática de fatos narrados na inicial
acusatória, envolvendo o desvio de munições.
O Conselho de Justiça julgou procedente em parte a pretensão punitiva para
condenar o ex-3º Sargento RAUL JAMES SOARES LEMOSpela prática do crime de
peculato (art. 303 do CPM).
Foi comprovado que o réu, aproveitando-se da sua função de responsável pelo
material, desviou munições de diversos calibres (7,62 mm, 5,56 mm e 9 mm) entregando-as
a ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES. Para ocultar os desvios, RAUL JAMES
inseria informações falsas em partes de consumo, alegando que o material havia sido gasto
em treinamento, quando na verdade não houve atividade de tiro nessas missões.
O ex-3º Sargento ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES também
foi condenado pelo crime de peculato (art. 303 do CPM), tratando-se do mentor do esquema e
destinatário da munição extraviada.
O Conselho não aplicou a pretendida exclusão das Forças Armadas (CPM, art.
102), considerando o atual status de ex-militares dos condenados e que o vínculo do réu
Antônio Bernardo com o Exército (adido) tem caráter eminentemente de manutenção de
tratamento médico fornecido pela Força.
Por fim, o ex-Cabo JOSÉ ROBERTO DINIZ CARDOSO JÚNIOR foi
absolvido das acusações de peculato e desaparecimento de munições, não tendo havido
apelação do Ministério Público Militar no que pertine a tal absolvição.
2. Da preliminar de não conhecimento do recurso defensivo por equívoco
na representação do acusado arguida pelo MPM.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preliminar sustenta o não conhecimento do recurso defensivo sob o
argumento de que a Defensoria Pública da União (DPU) não atua em nome próprio no
processo penal, mas sim na representação do réu, reservando sua atuação em nome próprio
para ações civis de índole coletiva.
Contudo, essa argumentação não encontra respaldo na natureza e finalidade
constitucional da DPU, uma vez que, conforme o artigo 134 da Constituição Federal de 1988,
a Defensoria Pública da União é uma instituição essencial à função jurisdional do Estado,
cujo escopo é prestar assistência jurídica aos necessitados, como instrumento e expressão do
regime democrático.
No presente feito, a atuação da DPU é precisamente a de representar os
réus RAUL JAMES SOARES LEMOS e ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
no processo penal militar. A própria preliminar, ao afirmar que a DPU "não atua em nome
próprio, e sim representando o réu no processo penal", corrobora a natureza de sua
intervenção.
Ademais, os autos demonstram, por diversas petições e recursos, como as
"Razões de Apelação " e "Contrarrazões de Apelação", que a DPU age assistindo e
defendendo os interesses dos acusados.
Assim, ao apresentar recurso em nome dos assistidos no processo penal, a
Defensoria Pública da União está agindo dentro de suas atribuições constitucionais e legais,
exercendo a defesa técnica que lhe compete. A circunstância de não atuar "em nome próprio"
em processos criminais não configura um óbice ao conhecimento do recurso, mas sim a
concretização de seu papel institucional de representação do acusado.
Dessa forma, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso defensivo
arguida pelo MPM, por manifesta improcedência.
3. Da preliminar de rejeição da denúncia por não oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) arguida pela Defesa.
A Defesa de Raul James Soares Lemos argui, preliminarmente, a necessidade
de rejeição da denúncia ou anulação de atos processuais em razão do não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar (MPM).
Argumenta que a aplicação do ANPP é plenamente possível na Justiça Militar da União,
alinhada com princípios como a dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo
legal, discricionariedade cerrada, eficiência e economicidade.
Reforça que o artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP) não impede sua
aplicação na Justiça Militar, e que os artigos 2º e 3º do CPPM permitem a aplicação
subsidiária da legislação penal comum em casos omissos, devendo-se privilegiar a
interpretação mais benéfica ao réu. A DPU menciona, ainda, que o próprio Ministério Público
Militar, no âmbito do Conselho Superior, entendeu pela possibilidade de aplicação do
instituto à Justiça Castrense nas Resoluções 134 e 101, embora limitado a crimes não
tipicamente militares.
É válido trazer à colação, o trecho da sentença desta Ação Penal Militar que, ao
tratar do tema, assim se manifestou:
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] O pedido de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), formulado em
alegações escritas, a fim de que o órgão do MPM ofereça o benefício ou apresente
manifestação fundamentada quanto ao não atendimento dos requisitos previstos na Lei
13.964/2019, por constituir mera questão de ordem (art. 434, CPPM), não foi submetido
como questão preliminar (art. 435, CPPM), já que não se trata de direito subjetivo dos
acusados, mas de um direito regrado por condições legais, cumuladas com a aquiescência
ministerial, e que não se verificaram no caso presente.
Ademais, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicabilidade do ANPP foi objeto de
intenso debate, culminando na decisão proferida, em 19 de novembro de 2024, pelo plenário
do Superior Tribunal Militar (STM) no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que, embora
ainda não transitada em julgado, reconheceu que o instituto não se aplica a réus em
processos sob a competência da Justiça Militar da União. [...].
Considero que a sentença de primeiro grau já enfrentou e rejeitou
acertadamente tal pretensão, assinalando que o pedido de aplicação do ANPP, por constituir
mera questão de ordem (art. 434 do CPPM), não foi submetido como questão preliminar (art.
435 do CPPM), visto que não se trata de direito subjetivo dos acusados.
Além disso, como bem destacou a sentença, a aplicabilidade do ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União foi objeto de intenso debate e culminou na decisão
proferida, em 19/11/2024, pelo plenário deste Superior Tribunal Militar (STM) no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, que reconheceu que o instituto não se aplica a réus em
processos sob a competência da Justiça Militar da União, mesmo que a decisão ainda não
tenha transitado em julgado.
Cabe, por último, trazer à colação os argumentos constantes da justificação do
PL 10372/2018 que redundou na Lei 13.964/12 criadora do referido instituto:
[...] As organizações criminosas ligadas aos tráficos de drogas e armas têm ligações
interestaduais e transnacionais e são responsáveis direta ou indiretamente pela grande
maioria dos crimes graves, praticados com violência e grave ameaça à pessoa, como o
homicídio, latrocínio, roubos qualificados, entre outros; com ostensivo aumento da violência
urbana.
Esse quadro tornou imprescindível uma clara e expressa opção de combate a macro
criminalidade, pois seu crescimento é atentatório à vida de dezenas de milhares de brasileiros
e ao próprio desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
A presente proposta pretende racionalizar de maneira diversa, porém proporcional, de um
lado o combate ao crime organizado e a criminalidade violenta que mantém forte ligação com
as penitenciárias e, de outro lado, a criminalidade individual, praticada sem violência ou
grave ameaça; inclusive no tocante ao sistema penitenciário.
Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no
Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou
grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas.
Em que pese 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas
de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se, quando
possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as infrações
penais não violentas.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, indica-se a adoção de ‘acordos de persecução penal’, criando nas hipóteses de
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução penal,
por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida a
proposta à homologação judicial.
Será possível, inclusive, aproveitar a estrutura criada para a realização de milhares de
audiências de custódia para que, em 24 horas, a defesa e a acusação façam um acordo que,
devidamente homologado pelo Judiciário, permitirá o cumprimento imediato de medidas
restritivas ou prestações de serviço a comunidade.
A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o
deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores
públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com
violência e grave ameaça a pessoa.
Trata-se de inovação que objetiva alcançar a punição célere e eficaz em grande número de
práticas delituosas, oferecendo alternativas ao encarceramento e buscando desafogar a
Justiça Criminal.
São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de
sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica
ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a
impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição,
enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução [...]. (Grifos nosssos.)
Destaca-se, ainda, o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No mais, a não aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar só demonstra a
fiel observância do princípio da legalidade e a adequada tutela aos princípios constitucionais
da hierarquia e disciplina cuja defesa impõe maior rigor da JMU na repressão aos delitos
cometidos, com maior efeito dissuassório e de exemplo a todos.
Não houve omissão legislativa quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019 ao
não instituir o ANPP no âmbito desta Justiça Castrense, pois, se fosse sua vontade, teria sido
feito, afinal tal lei fez alteração no art. 18 do CPPM.
Por outro lado, a faculdade de oferecer o ANPP, neste caso concreto, é exclusiva
do MPM, não se constituindo um direito subjetivo do agente do alegado delito.
O referido oferecimento da medida negocial, ao juízo do Parquet, deve
anteceder o oferecimento da denúncia, o que não ocorreu no presente caso.
Ao oferecer a denúncia, o MPM declara de forma implícita que não pretende
oferecer o Acordo, tornando preclusa a discussão.
Ademais, as consequências danosas presumidas para a sociedade advindas do
desvio de munições são de tal monta que não permitem enquadrar o delito como de menor
lesividade e, portanto, não passível de oferecimento de ANPP.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, sabe-se que no âmbito castrense estão em jogo valores diferentes
dos tutelados pelo Código Penal comum e a vulneração desses valores pode colocar em risco
a própria segurança do país, na medida em que enfraquece o amálgama da Força Armada em
torno do cumprimento estrito de suas missões constitucionais e legais.
Ainda, a decisão de ofertar o ANPP poderá ser interpretada, dentro da caserna,
como uma forma de impunidade, considerando que todo crime militar tutela os princípios da
hierarquia e da disciplina, por a citada percepção de impunidade, ainda que equivocada, pode
incentivar futuros delitos criando um círculo vicioso deletério aos citados princípios
constitucionais basilares e estruturantes das Forças Armadas.
Nesse sentido, e considerando a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal Militar que reconhece a inaplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União, afasto a preliminar defensiva de necessidade de rejeição da denúncia ou anulação do
processado em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
4. Mérito.
4.1 Da conformação delitiva do crime de peculato. Materialidade e autoria.
A condenação dos acusados pelo crime militar de peculato se baseou na
comprovação da materialidade, autoria e culpabilidade, elementos que se amoldaram
perfeitamente ao tipo penal.
O crime de peculato assim se encontra definido pelo Código Penal Militar:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze
anos.
O jurista Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra "Tratado de Direito Penal",
volume 5, ao tratar dos crimes contra a Administração Pública, define o peculato da seguinte
forma:
Peculato é um crime próprio, que exige uma qualidade especial do agente, ou seja, a condição
de funcionário público. A apropriação ou desvio do dinheiro, valor ou bem móvel, público ou
particular, de que o funcionário tem a posse ou detenção em razão do cargo, configura o
crime. Trata-se de uma forma qualificada de apropriação indébita ou de furto, em que a
especial condição do sujeito ativo torna a conduta mais grave e lesiva à Administração
Pública.
É importante notar que, embora o autor se refira ao Código Penal comum, a
essência do conceito é plenamente aplicável ao Código Penal Militar (CPM), que, em seu art.
303, tipifica o crime de peculato de maneira análoga, com o objetivo de proteger a probidade
administrativa e o patrimônio sob custódia da instituição militar.
A materialidade do crime de peculato praticada por ambos os acusados se
encontra devidamente comprovada nos autos, sendo estabelecida por um conjunto robusto de
provas documentais, periciais e confessionais, que demonstraram o desvio de munições
pertencentes ao patrimônio sob administração militar.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O modo de atuação dos acusados se concentrou em um esquema de peculato-
desvio de munições de alto poder destrutivo, valendo-se da função e do conhecimento interno
da Companhia de Precursores Paraquedistas, e englobando crimes acessórios de falsidade
ideológica (para ocultar o desvio) e, supostamente, corrupção (como meio de recompensa).
O acusado Raul James assumiu a função, anteriormente desempenhada por
Antônio Bernardo, de Sargento de Munição da equipe "alfa" da Companhia de Precursores
Paraquedistas, em fevereiro de 2019, sendo o militar responsável pelas munições acauteladas
para diversas atividades. Aproveitando-se da posse que detinha das munições, desviou-as em
proveito de Antônio Bernardo, com quem aprendera os detalhes do esquema de desvio e por
quem foi instado a lhe dar continuidade.
O acusado Antônio Bernardo, por sua vez, foi condenado como coautor dos
crimes de peculato, sendo o beneficiário direto das munições desviadas. Agiu ensinando o
esquema de desvio a Raul James, lhe propondo que desviasse as munições em seu favor, em
troca de recompensas financeiras.
Os desvios ocorreram em pelo menos dois contextos distintos:
Primeiro Contexto (Cautela nº 28/2019): o desvio de munições ocorreu após a
Operação Relâmpago (Carapã) 2019 e a Demonstração de Salto Livre Operacional (SLOp)
na AMAN - 2019, atividades nas quais não foram realizados disparos. O ex-3º Sargento Raul
James desviou uma quantidade significativa de munições, incluindo 480 cartuchos calibre
5.56mm, 160 cartuchos calibre 7.62mm, 240 cartuchos calibre 9mm, além de granadas
fumígenas.
Segundo Contexto (Cautela nº 011/2019): em momento posterior, por ocasião
do Adestramento de Tiro da Equipe Bravo, Raul James desviou mais 80 munições 7,62 mm.
Para justificar a ausência das munições desviadas, Raul James inseriu
informações falsas nas partes de consumo (nº 28/2019 e nº 11/2019), afirmando que as
munições haviam sido utilizadas nas atividades militares. A falsificação foi o modus
operandi que tornou sua conduta mais reprovável.
Em resumo, o esquema principal foi um acordo de peculato-desvio continuado
onde Raul James (executor) utilizava sua função para subtrair munições acauteladas em
diferentes atividades, forjando os documentos de consumo para ocultar o crime, e Antônio
Bernardo (coautor/instigador) recebia o material, motivando a ação mediante promessa de
pagamento.
Vale ressaltar que a conduta de Antônio Bernardo foi considerada igualmente
típica, uma vez que Raul James detinha as munições em razão do cargo/função (circunstância
elementar). Nesses casos, a circunstância elementar se comunica aos demais concorrentes do
crime, a teor do art. 53, §1º, do CPM, assim disposto:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as
condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. (Grifo
nosso.)
Para explicar a questão, recorro à doutrina de Guilherme de Souza Nucci,
renomado jurista e professor de Direito Penal. Em sua obra "Manual de Direito Penal",
NUCCI discorre sobre o tema da comunicabilidade das circunstâncias e das condições de
caráter pessoal, distinguindo-as entre objetivas (circunstâncias) e subjetivas (condições
pessoais)
NUCCI entende que a qualidade de funcionário público é um elemento do tipo
penal, e não uma mera circunstância. No caso do peculato, a elementar do tipo é justamente a
condição de militar ou servidor público, que tem a posse do bem em razão de seu cargo ou
comissão.
Nesse sentido, a posição do doutrinador é clara:
Se a circunstância (ou, no nosso ponto de vista, a elementar) é de caráter pessoal, mas
constitui a própria essência do crime, é lógico que se comunica, pois, do contrário, não
haveria crime algum. A elementar do peculato (ser funcionário público) é, indiscutivelmente,
pessoal. Se o particular concorre para o peculato do funcionário, somente poderá ser
enquadrado no mesmo tipo penal se esta elementar se comunicar a ele. E, de fato, ela se
comunica.
A razão jurídica para essa comunicabilidade reside na teoria monista (ou unitária) do
concurso de pessoas, adotada pelo Direito Penal brasileiro. Segundo essa teoria, todos que
concorrem para a prática de um crime respondem pelo mesmo delito, independentemente de
sua participação. A elementar de ser militar (ou funcionário público) é essencial para a
existência do peculato, e quando o civil ou o militar que não tem a posse do bem concorre
para a conduta do autor principal (aquele que tem a posse), ele adere à conduta e à elementar
do crime, respondendo pelo mesmo delito.
Portanto, a conduta de Antônio Bernardo, embora não tivesse a posse direta das
munições, se comunicou com a de Raul James, uma vez que ambos agiram em comunhão de
esforços e desígnios para a prática do peculato-furto, valendo-se da facilidade que a
qualidade de militar lhes proporcionava.
As provas que confirmam a autoria dos acusados podem ser resumidas do
seguinte modo:
a) Laudo de avaliação das munições, com apuração do prejuízo causado ao
patrimônio da administração militar, alcançando o importe total de R$ 7.584,63 (evento 17,
LAU1). A quantia desviada, por si só, indica a materialidade do dano patrimonial, embora o
peculato tutele valores que vão além do mero patrimônio;
b) Cautela nº 28/2019 e Parte de Consumo nº 028/2019: esta cautela/parte de
consumo, que englobou a utilização nas atividades da Operação Relâmpago (Carapã) e da
Demonstração de Salto Livre Operacional (SLOp) é a prova clara de se constituir um único
desvio (embora dividido em dois momentos fáticos na denúncia). Um laudo pericial
grafotécnico, inclusive, concluiu que a assinatura na "CAUTELA DE MUNIÇÃO Nr
028/2019" partiu do punho escritor de Raul James Soares Lemos;
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Cautela nº 011/2019 e Parte de Consumo nº 11/2019: o desvio referente ao
Adestramento de Tiro da Equipe Bravo configurou um crime autônomo, pois se baseou em
uma cautela distinta;
d) Confissão do acusado Raul James: em fase de Inquérito, o esquema de desvio
de munições foi confessado pelo acusado Raul James. Sua confissão extrajudicial foi
considerada coerente e harmônica com a dinâmica da subtração das munições e das
falsidades praticadas para justificar o extravio.
e) As Testemunhas TC Santos Sales e Capitão Rafael Sgnaolin Albuquerque
Moreira declararam que as partes de consumo chegaram apontando formalmente a efetiva
ocorrência do consumo, mas todos sabiam que não houve consumo nessas atividades (ev. 66,
vídeos 5 a 7).
Desse modo, as condutas dos acusados se amoldam perfeitamente ao tipo penal
de peculato praticado em coautoria e continuidade delitiva, conforme acertadamente decidiu
a sentença impugnada.
5. Do recurso do Ministério Público Militar.
a) Da falsidade ideológica (Raul James Soares Lemos) e o princípio da
consunção.
O tipo penal imputado ao acusado, falsidade ideológica, é um crime contra a fé
pública que, segundo a doutrina penal brasileira, consiste em inserir ou fazer inserir em
documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Diferentemente da falsidade material, que ataca a forma física do documento
(por exemplo, falsificando uma assinatura), a falsidade ideológica atinge o conteúdo, a ideia
ou a essência do que é declarado. O documento, em si, pode ser perfeitamente autêntico, mas
as informações nele contidas são inverídicas.
Em suma, o falso não macula o documento em sua materialidade, mas sim a
verdade ideológica que ele deveria conter. O crime se configura pela simples potencialidade
de dano à fé pública, não sendo necessária a comprovação do prejuízo.
Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra Tratado de Direito Penal, Volume 4,
explora a fundo a definição e as nuances desse crime, nos seguintes termos:
A falsidade ideológica é aquela em que o documento é formalmente verdadeiro, mas seu
conteúdo é falso. O que se falsifica não é a forma material do documento, mas a ideia, a
declaração, a afirmação nele contida. O crime não atinge o aspecto extrínseco do documento,
mas a sua verdade intrínseca, o seu conteúdo ideológico. O documento pode ser autêntico,
pode ter sido assinado pela pessoa que efetivamente nele figura, mas a declaração ali inserida
não corresponde à verdade.
Nos caso em exame, o Ministério Público Militar (MPM) sustenta que a
Sentença merece ser reformada para condenar o ex-3º Sargento Raul James Soares
Lemos pela prática do crime de falsidade ideológica na conduta de inserir informações falsas
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nas partes de consumo 11/2019 e 28/2019 para justificar a ausência de munições desviadas.
Argumenta que a sentença equivocadamente aplicou o fenômeno da consunção,
uma vez que as falsidades foram praticadas de forma autônoma, após a consumação do
peculato, com o fim de ocultar o delito, caracterizando uma conexão consequencial e não a
absorção.
A Defensoria Pública da União (DPU), por sua vez, defende a manutenção da
absolvição do acusado quanto à falsidade ideológica, reiterando que se trata de crime-meio
para a prática do crime-fim (peculato), restando totalmente absorvido pelo princípio da
consunção. A DPU invoca a Súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
estabelece que "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é
por este absorvido".
A correlação entre o princípio da consunção e o crime de falsidade ideológica é
um tema bastante debatido na doutrina penal brasileira, especialmente nos casos em que a
falsificação é um meio para a prática de um crime mais grave.
Em sua obra Código Penal Comentado, NUCCI explica que a falsidade
ideológica pode ser absorvida por outro delito quando atua como um "crime-meio" necessário
para a prática do "crime-fim". Assim leciona o eminente doutrinador:
O princípio da consunção, ou da absorção, significa que a norma definidora de um crime mais
grave absorve a de um crime menos grave, funcionando este como fase normal de preparação
ou de execução daquele. É a absorção de um delito pelo outro. Por exemplo, o falso se exaure
no estelionato, quando o documento ideologicamente falso é utilizado apenas e tão somente
para a prática do estelionato.
NUCCI ressalta a importância da potencialidade lesiva da falsidade. Se o
documento falso for criado exclusivamente para cometer outro crime (como o estelionato ou
a sonegação fiscal) e não tiver mais nenhuma utilidade, ele é absorvido. No entanto, se o
documento puder ser usado para outras finalidades, o princípio da consunção não se aplica e
o agente pode responder por ambos os crimes em concurso.
Nesse ponto, assim se manifestou acertadamente o juiz de 1º grau:
[...] Os crimes de falsidade ideológica foram atribuídos a Raul James pela inserção de falsas
declarações nas partes de consumo 28/2019 e 11/2019, afirmando ter consumido parte
das munições nas atividades militares.
Ocorre que referidas partes de consumo com dados falsos se referem exata e
respectivamente às cautelas 28/2019 e 11/2019, cujas munições foram objeto dos dois crimes
de peculato. Assim, os documentos falseados se destinaram unicamente a concretizar a
execução dos crimes de peculato-desvio das munições acauteladas para
a Operação Relâmpago Carapã 2019 e Demonstração de Salto Livre Operacional -
SLOp, bem como o Adestramento de Tiro da Equipe Bravo, constituindo um post
factum impunível.
A situação é de conflito aparente de normas. Ensina a doutrina que ocorre o fenômeno
da consunção ou absorção quando um fato definido por uma norma incriminadora constitui
conduta posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente ao(s) delito(s)
anterior(es), de modo que não há lesão jurídica autônoma a ser punida.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se que as falsificações das partes 28/2019 e 11/2019 só teriam por finalidade declarar
um consumo inexistente nas atividades militares e permitir o desvio das munições acauteladas,
assegurando a prática dos crimes de peculato. Se os referidos documentos foram
confeccionados exclusivamente para os fins de controle de consumo e devolução de munições,
os crimes de falsidade imputados foram evidentemente absorvidos pelo crimes de
peculato, não tendo as partes de consumo potencialidade lesiva autônoma.
Nada obstante, em que pese as falsificações absorvidas não constituam crimes autônomos, tais
fatos podem constituir circunstância judicial a ser sopesada na primeira fase dosimétrica, por
ser modus operandi a tornar mais reprovável a conduta do peculato.
Portanto, reconhecida a consunção, deriva a desnecessidade de absolvição expressa
do agente em relação ao fato narrado, bastando a motivação e justificativa lançadas no
presente provimento judicial decisório, o que ora se faz [...]. (Grifos nos originais.)
Desse modo, considerando que a falsificação das partes de consumo foi
essencial para "justificar a ausência das munições que haviam sido desviadas" e "declarar um
consumo inexistente nas atividades militares", trata-se de um ato diretamente ligado e
subsequente ao peculato, visando a ocultação e permanência do desvio.
De fato, a conduta de falsidade ideológica, nesse contexto, exauriu-se na
consumação do peculato, sem potencialidade lesiva autônoma, configurando-se como crime-
meio ou mero exaurimento.
A jurisprudência deste Tribunal já pacificou o entendimento de que se aplica o
princípio da consunção quando a falsidade ideológica constitui crime-meio para a obtenção
de vantagem patrimonial indevida. Vejamos o acordão a seguir:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE
IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO FALSA PARA OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. DOLO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
DECISÃO POR MAIORIA. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova
documental, pericial e testemunhal. Configura-se o dolo quando oficial médico, ciente de que
respondia a processo criminal por homicídio culposo, declara falsamente, à Diretoria de
Promoções, não responder a qualquer processo, obtendo êxito em promoção indevida. É
inverossímil a alegação de desconhecimento da própria condição de réu por parte de oficial
das forças armadas, assessorado por advogado e ciente do trâmite processual que culminou
em sua condenação na Justiça comum. A alegação de desconhecimento de termos jurídicos
não afasta o dolo quando a declaração utiliza linguagem inequívoca e acessível. Aplica-se o
princípio da consunção quando a falsidade ideológica constitui crime-meio para a obtenção
de vantagem patrimonial indevida, com o induzimento da administração militar em erro, no
sentido de deferir a promoção do oficial com os sucessivos pagamentos de proventos,
devendo o falso ser absorvido pelo crime-fim, no caso, o estelionato. Apelo parcialmente
provido. Decisão por maioria. (APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000439-59.2024.7.00.0000, Data
de Julgamento: 22/05/2025 Relator(a): LEONARDO PUNTEL). (Grifo no original.)
A rigor, não se tratou propriamente de falso destinado a assegurar o peculato-
desvio, mas sim para ocultá-lo, após sua prática. Da mesma forma, os Tribunais pátrios
entendem que o falso deve ser absorvido se está intimamente ligado ao crime anterior, uma
vez que se trata de mero exaurimento:
EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO . CABIMENTO. AGRAVO
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local manteve a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de
peculato e falsidade (considerando estes absor vidos pelos primeiros) por considerar que os
documentos falsos ser virame xclusivamente para conseguir executar os desvios de dinheiro.
Consonância com o e ntendimento deste STJ.
2."O princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução
de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente
interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior,
não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção
de infração mais grave pelo de menor gravidade" (AgRg no REsp n.1.928.679/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)
Agravo regimental desp rov ido. (STJ - AgRg no AREsp: 2415414 RN 2023/0259335 -3,
Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/20 24, T5 - QUINTA
TURMA , Data de Publicação: DJe 13/08/2024.) (Grifo nosso.)
Considerando a fundamentação da sentença, que está em consonância com a
doutrina e a jurisprudência dominante, entendo que a falsidade ideológica deve ser absorvida
pelo peculato, razão pela qual nego provimento ao apelo do MPM neste ponto.
Portanto, mantenho a sentença de primeiro grau que, reconhecendo a consunção
do crime de falsidade ideológica pelo crime de peculato praticado por Raul James Soares
Lemos, absolveu o acusado do primeiro crime.
b) Dos crimes de corrupção ativa e passiva.
No que pertine aos crimes de corrupção ativa e passiva, assim se manifesta o
douto julgador de 1ª instância:
3.7 Da absolvição por insuficiência de provas dos crimes de corrupção (ativa e passiva), no
contexto da Operação Relâmpago (Carapã) e Demonstração de Salto Livre Operacional
(SLOp)
Assiste razão à Defesa de Antônio Bernardo ao alegar que "o delito de corrupção ativa
(art. 309, CPM) requer a comprovação de que o acusado efetivamente deu, ofereceu ou
prometeu vantagem indevida a outrem, com o intuito de influenciar a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional. As alegações baseiam-se em suposições e interpretações
subjetivas de fatos que, por si sós, não são capazes de configurar o delito de corrupção ativa.
A acusação, portanto, falha em demonstrar o nexo causal entre a conduta do acusado e o
suposto ato corruptor"
A simples confissão do acusado Raul James de que Antonio Bernardo prometeu e pagou
dinheiro para que ele realizasse o desvio da munição não é suficiente para caracterizar os
delitos de corrupção ativa e passiva, posto que desacompanhada de qualquer outro elemento
dotado de força probatória.
Isto é, não há no autos nenhum outro elemento probatório quanto à alegada solicitação e/ou
recebimento de vantagem indevida no esquema criminoso. O standard de prova para a
condenação deve ser o de certeza processual, o que supera uma dúvida razoável, e não o da
simples probabilidade, que se satisfaria com uma coerência lógica da narrativa, capaz de
fornecer ilações a partir de outros crimes provados, como os de peculato.
Nesse compasso, diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais e da ausência de
provas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva por parte dos acusados, inexistindo
o necessário apontamento sobre as vantagens aceitas ou ofertadas, verifica-se a falta de êxito
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusatório na comprovação da materialidade delitiva referente às atividades supostamente
criminosas, derivando o decreto absolutório por ausência de provas nesse contexto.
A mesma lógica aqui adotada fundamentou a rejeição da agravante de cometimento do crime
de peculato mediante promessa de recompensa (art. 53, §2º, inc. IV, do CPM), nos termos já
mencionados no tópico correlato (3.2).
3.8 Da absolvição pela ausência de descrição de atos de corrupção (ativa e passiva), no
contexto do Adestramento de Tiro da Equipe Bravo
Diferentemente da descrição fática de corrupção no contexto da Operação Relâmpago e
Demonstração de Salto Livre Operacional, relatada no tópico acima, o Ministério Público
Militar não descreveu qualquer ato relativo à conduta de corrupção passiva ou ativa, seja na
inicial ou no aditamento à denúncia, em relação aos réus Raul James e Antônio Bernardo, no
contexto do adestramento de tiro da Equipe Bravo (fato 3).
Nada obstante, incorreu o parquet em equívoco ao inserir os tipos penais de corrupção (ativa
e passiva) na síntese das imputações em face de Bernardo, ou a computá-los no somatório das
quantidades de crimes, como se descritos estivessem, em face de Raul James. Verifique-se.
Ao final da sequência do fato 3, a inicial aditada imputou o crime de corrupção ativa a
Bernardo, sem descrever os fatos configuradores de tal delito. Assim descreveu o Aditamento à
denúncia:
O ex-3° Sargento Antônio Bernardo de Oliveira Nunes, por sua vez, praticou os crimes
militares de peculato e corrupção ativa, previstos nos artigos 303 e 309, parágrafo único, c/c
9º, inciso II, alínea “e” e 53, § 2°, inciso I, todos do Código Penal Militar. (grifei)
A descrição do fato criminoso é uma espécie de núcleo intangível da peça acusatória
e delimita o campo de atuação do poder jurisdicional. A denúncia deve se apresentar de forma
clara e completa, formulada de maneira que o réu possa se contrapor a seus termos.
Por isso, é essencial a descrição do fato delituoso localizado no tempo e no espaço, em
relação às circunstâncias que cercaram sua concreta realização. Não é possível apontar uma
figura típica na denúncia, sem que haja a correspondente descrição fática que lhe dê suporte.
Logo, a descrição incompleta ou inexistente do fato gera a inépcia da denúncia, que pode ser
reconhecida em sede de julgamento.
Considerando que a denúncia foi inepta no ponto, sem desenvolvimento da instrução
probatória a respeito, impõe-se a absolvição dos implicitamente imputados crimes de
corrupção ativa, por não haver prova da existência do fato (art. 439, alínea "a", 2ª parte,
CPPM).
Também ocorreu discrepância na imputação em relação a Raul James, embora por erro de
cunho meramente material, já que ao quantificar os crimes de corrupção passiva,
o Parquet indicou a prática do crime do art. 308 do CPM por 3 vezes, apesar de só ter
narrado e imputado condutas afins por duas vezes, na redação dos Fatos 1 e 2, senão
vejamos:
- Raul James Soares Lemos, considerando-o como incurso nos crimes militares de peculato,
corrupção passiva; falsidade ideológica, na forma dos artigos 303 c/c 9º, inciso II, alínea “e”
(três vezes); artigo 308, § 1º, 9º, inciso II, alínea “e” (três vezes); artigo 312, c/c 9º, inciso II,
alínea “e”, (duas vezes), com imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
na forma dos artigos 98, inciso III, e 102, todos do Código Penal Militar;
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que não houve imputação efetiva de crime de corrupção passiva, tampouco a
indicação do tipo penal correspondente, mas apenas um erro material na somatória da
quantidade de crimes, e dada a irrelevância desse ponto para o desfecho acusatório, não há
nada a prover a esse respeito, exceto garantir a correta leitura e compreensão de que a
imputação refere-se exclusivamente aos dois supostos crimes de corrupção passiva, já
analisados no tópico anterior (3.7). (Grifos nos originais.)
O Ministério Público Militar (MPM) recorre da absolvição dos crimes de
corrupção ativa e passiva, por entender que houve a celebração de um acordo entre os
apelados comprovado pela confissão de Raul James de ter recebido dinheiro de Antônio
Bernardo para o desvio das munições. Aduz, ainda que essa confissão, aliada a outras provas
indiciárias, como as ligações telefônicas entre os réus (4 ligações entre 28 e 29 de março de
2019), são suficientes para a condenação.
Nesse sentido, o MPM argumenta que a jurisprudência castrense admite que o
indício seja validado como prova, desde que submetido ao contraditório e harmonioso com os
demais elementos.
A Defensoria Pública da União (DPU), tanto para Raul James quanto para
Antônio Bernardo, pugna pela manutenção da absolvição. A DPU argumenta que a acusação
não conseguiu demonstrar a existência de vantagem indevida ou dolo específico para a
corrupção ativa, baseando-se em suposições e interpretações subjetivas.
Para a defesa, a simples confissão de Raul James não é suficiente para
caracterizar os delitos de corrupção ativa e passiva, pois está desacompanhada de qualquer
outro elemento dotado de força probatória. O standard de prova para condenação deve ser o
de certeza processual, superando qualquer dúvida razoável.
Ainda, segundo a defesa, no que tange à acusação de corrupção passiva contra
José Roberto Diniz, a prova dos autos mostra-se frágil. Sua confissão na fase inquisitorial não
foi confirmada em juízo e não foi corroborada por outros elementos de prova, devendo
prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Quanto à corrupção ativa imputada a Raul James e Antônio Bernardo, as
alegações da acusação também carecem de prova robusta. O relato da acusação se baseou
unicamente em declarações não confirmadas.
No Direito Processual Penal, vigora o princípio do livre convencimento
motivado (ou persuasão racional), que significa que o julgador não pode basear sua decisão
em apenas um elemento de prova. A confissão do acusado, especialmente quando feita na
fase inquisitorial (inquérito policial), deve ser analisada com cautela e, necessariamente,
corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo, sob o contraditório e a
ampla defesa.
De fato, no caso em análise, a confissão de que um dos acusados recebeu
dinheiro para entregar a munição foi feita durante a fase de investigação e não foi confirmada
em juízo. Além disso, as investigações não trouxeram outros elementos que pudessem
sustentar a acusação de corrupção, uma vez que a existência de ligações entre os acusados
que servem na mesma unidade, sem nenhum outro indício do teor da conversa, não pode ser
interpretada como prova dos fatos criminosos.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, CAPUT,
DO CPM.INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIADE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
UNANIMIDADE.No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção
desvigiada do objeto,procede como se fosse o dono, com a índole de assenhoreamento. No
peculato-desvio, muitoembora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto
material em fim diverso de suadestinação, em proveito próprio ou alheio.No presente caso, no
curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta, capaz de
corroborar os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor de
exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições. A prova
indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, a
absolvição é medida que se impõe, em razão da prevalência do princípio do in dubio pro
reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL N.º
7000402-03.2022.7.00.0000. Data de Autuação: 14/06/2022. Data de Julgamento:
13/04/2023. Data de Publicação: 04/05/2023. Relator(a): Cláudio Portugal de Viveiros.)
(Grifo no original.)
Ademais, da análise do contexto probatório, me parece claro que o crime de
peculato se subsome perfeitamente às condutas praticadas por ambos os acusados que se
uniram em comunhão de designios para desviar a munição da qual um deles tinha a posse em
razão do cargo, em proveito próprio ou de terceiros.
No sistema jurídico penal brasileiro e, por extensão, no Direito Penal Militar, a
condenação de um indivíduo exige prova inequívoca e irrefutável da sua culpabilidade. O
princípio do in dubio pro reo - na dúvida, em favor do réu - é a garantia fundamental que
protege o acusado de uma condenação baseada em meras suspeitas ou indícios frágeis.
Foi justamente a aplicação desse princípio que motivou a absolvição dos
acusados no crime de corrupção. A análise dos autos revelou a ausência de provas robustas
que comprovassem, de forma cabal, a existência dos crimes de corrupção passiva e ativa.
Em suma, embora a acusação tenha levantado a hipótese da prática de
corrupção, os fatos narrados não foram sustentados por um conjunto probatório forte o
suficiente. A mera existência de um crime de peculato não implica, automaticamente, na
ocorrência de corrupção. São crimes autônomos, com bens jurídicos distintos, e cada um
requer sua própria comprovação. A acusação não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de
corrupção, e, diante da dúvida, a única decisão legal e justa foi a absolvição.
Nesse compasso, diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais e da
ausência de provas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, bem como da ausência
de descrição de atos de corrupção para o fato 3, nego provimento ao recurso do Ministério
Público Militar quanto à condenação pelos crimes de corrupção ativa e passiva, mantendo a
absolvição dos réus.
6. Do recurso da Defensoria Pública da União
a) Da atipicidade material e bagatela imprópria.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU) pleiteia o reconhecimento da atipicidade
material da conduta e/ou a aplicação do princípio da bagatela imprópria para RAUL JAMES
SOARES LEMOS
Argumenta que a restituição dos valores por parte do acusado (R$ 3.331,50 em
5 de outubro de 2023) deveria conduzir ao reconhecimento da atipicidade material, pois não
houve lesão ao bem jurídico tutelado.
Para a bagatela imprópria, sustenta que o ínfimo desvalor da culpabilidade, a
ausência de antecedentes criminais, a reparação dos danos, o reconhecimento da culpa, a
colaboração com a justiça, e o fato de o agente ter sido processado, indicam a desnecessidade
de aplicação da pena.
Trata-se o peculato de tipo penal amplo, cujo bem jurídico protegido é
multifacetado, abrangendo, primordialmente, a imagem e a segurança das Forças Armadas.
No caso em análise, o fim último é o controle rigoroso e a integridade do material bélico,
além de, potencialmente, a segurança da própria sociedade, razão pela qual inaplicáveis os
princípios da bagatela imprópria e da insignificância, que são correlatos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, conforme se percebe do julgado
a seguir colacionado:
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. - Não
aplicação do princípio da insignificância, porquanto o furto ou desvio de munições
transcende o valor patrimonial da "res" pela potencialidade do dano que possa vir a
causar. - "É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a Administração
Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, porque a norma busca
resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas moral administrativa, o que torna inviável
afirmação do desinteresse estatal à sua repressão" (precedentes do STJ). - Impossibilidade de
reconhecer o pedido de desclassificação para o crime de furto, porquanto o fato descrito na
exordial se subsume ao tipo penal descrito no Art. 303, § 2º, do CPM, eis que os Militares
tinham controle, manuseio e guarda da munição. - Exasperação da pena para os réus que,
com maior reprovabilidade da conduta, subtraíram grande quantidade de munições, com
altíssimo poder de destruição, colocando, dessa forma, toda a sociedade em situação de grave
risco. - Improvimento do Apelo defensivo e provimento parcial ao Apelo ministerial. Decisão
unânime. (APELAÇÃO N.º 0000019-53.2009.7.01.0201 Data de Autuação: 26/10/2009. Data
de Julgamento: 22/02/2010. Data de Publicação:19/04/2010. Relator(a): JOSÉ ALFREDO
LOURENÇO DOS SANTOS.) (Grifos nossos.)
A sentença de primeiro grau, ao analisar o esquema de desvio de munições
confessado por Raul James, considerou-o como um fato altamente reprovável à luz do direito
penal, não havendo falar em bagatela ou insignificância imprópria.
A conduta dos acusados constitui uma falha grave na cadeia de custódia de
material bélico, essencial para a segurança da caserna e da própria sociedade como um todo,
se constituindo a condenação em medida essencial não apenas para a reprimenda penal, mas
também pela prevenção geral, reforçando a seriedade do dever de zelo com material bélico
para todos os militares, especialmente armamento e munição leves, pelo interesse em sua
posse e uso por criminosos.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, conforme demonstrado nos autos, os acusados desviaram uma
quantidade significativa de munição, totalizando 730 (setecentos e trinta) munições 7,62 mm,
possivelmente destinadas inclusive ao crime organizado. Tal fato, não só não pode ser
considerado como insignificante, como merece uma reprimenda penal severa porque pessoas
inocentes podem acabar perdendo a vida em virtude dele.
Desse modo, nego provimento ao recurso da DPU neste ponto, mantendo a
reprovabilidade da conduta de peculato.
b) Da coação irresistível.
A Defensoria Pública da União (DPU) pleiteia a aplicação da excludente de
culpabilidade pela incidência da coação irresistível, alegando que Raul James estaria sendo
ameaçado pelo corréu Antônio Bernardo, e que essa coação teria suprimido sua faculdade de
agir segundo a própria vontade.
A DPU cita depoimentos que indicam um clima de ameaças e intimidação por
parte de Bernardo na unidade militar, mencionando que cabos e soldados estavam
preocupados e que outro militar já havia sido ameaçado. Raul James em seu interrogatório
afirmou que tinha medo de Bernardo, que era "rústico, meio ignorante", e que sofria ameaças.
Acerca do instituto da coação moral irresistível, a doutrina de Fernando
Capez aduz que não exclui a ilicitude do fato (o ato continua sendo um crime), mas sim a
culpabilidade do agente, tendo como fundamento o princípio da inexigibilidade de conduta
diversa. O autor argumenta que, diante de uma ameaça grave e insuperável, o ordenamento
jurídico não pode exigir que a pessoa atue de forma heroica, resistindo à coação e sofrendo as
consequências da ameaça.
Ainda, segundo Capez, o indivíduo, embora atue com a vontade viciada, não
merece a censura social e jurídica que a culpabilidade representa, pois sua liberdade de
escolha foi suprimida pela ameaça (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 25. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2021. v. 1: Parte Geral.)
Assim, para que a coação moral irresistível seja considerada válida é necessário
que a ameaça envolva um dano que seja grave, inevitável e irreparável e que haja prova
suficiente do quanto alegado.
No caso em análise, não houve comprovação das ameaças alegadas, mesmo
após a instrução processual penal militar. A própria alegação do acusado sequer detalhou que
haveria na hipótese um justo temor de grave e irreparável dano, se limitando a tecer
comentários genéricos.
De forma acertada, portanto, a sentença de primeiro grau analisou e rejeitou tal
pretensão, nos seguintes termos:
Assim, em que pese a defesa de Raul James requeira que seja aplicada a excludente de
culpabilidade pela incidência da coação irresistível em relação a todos os fatos, ao argumento
de que estaria ele sendo ameaçado pelo corréu ex-3º Sargento Bernardo, tal pretensão não se
sustenta.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para que a coação moral irresistível seja válida como uma defesa legal, é essencial que a
ameaça envolva um dano que seja grave e irreparável, ou seja, um dano que não possa ser
evitado ou reparado de outra forma, e que haja prova suficiente do quanto alegado. Ocorre
que, ultimada a instrução processual penal militar e produzidas todas as provas, não houve
comprovação nos autos das ameaças. Ademais, a própria alegação do acusado Raul James
sequer denotou que haveria na hipótese um justo temor de grave e irreparável dano.
Considerando a ausência de provas robustas que corroborem as alegações de
coação irresistível e a análise já realizada pela instância de origem, nego provimento ao
recurso da DPU neste ponto, mantendo a conclusão de que não houve coação irresistível apta
a excluir a culpabilidade do agente.
c) Da delação premiada.
A delação premiada, também conhecida como colaboração premiada, é um
instituto jurídico que permite a um investigado ou acusado de um crime colaborar
voluntariamente com a investigação, fornecendo informações úteis que levem à elucidação de
fatos, identificação de outros criminosos, recuperação de bens, entre outros. Em troca, ele
recebe benefícios legais, como redução da pena ou até mesmo perdão judicial.
Os requisitos legais para a sua validade e concessão dos benefícios estão
previstos na Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013), que é a principal legislação
sobre o tema no Brasil.
Para que uma delação seja considerada válida e possa gerar benefícios, ela
precisa atender as seguintes exigências:
Voluntariedade: a colaboração deve ser espontânea. O investigado ou acusado
precisa se manifestar livremente, sem coação, sobre o desejo de colaborar com as
autoridades.
Eficácia: as informações fornecidas devem ser úteis para a investigação. A
colaboração precisa gerar resultados concretos, como a identificação de coautores do crime, a
localização de vítimas, a recuperação de produtos ou o esclarecimento de uma infração penal.
Não basta apenas a intenção de colaborar; é necessário que a colaboração seja efetiva.
Formalização: a colaboração precisa ser formalizada por meio de um acordo de
colaboração premiada, que é assinado pelo Ministério Público ou pela Polícia e, em seguida,
homologado por um juiz. O acordo deve especificar todas as cláusulas, como as obrigações
do colaborador e os benefícios que ele receberá em troca.
A Defensoria Pública da União (DPU) requer a aplicação da redutora da
colaboração premiada, argumentando que o acusado RAUL JAMES SOARES
LEMOS colaborou efetivamente com a justiça ao restituir os valores devidos, depor de forma
clara e objetiva em sede inquisitorial, viabilizando a identificação de coautores e o bom
andamento da instrução criminal.
Nesse sentido, a sentença de primeiro grau se manifestou:
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] A delação premiada está prevista na Lei de Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013).
Assim, para que um réu se torne um delator e goze dos benefícios que a lei lhe oferece, o
primeiro passo é manifestar oficialmente o interesse em fazer o acordo. Depois, na presença
do seu advogado e do órgão do Ministério Público, o réu revela o que tem para delatar. Se o
processo avançar, as partes assinam um termo de confidencialidade para evitar
vazamentos. Só depois que a delação for homologada pela Justiça é que as informações
poderão ser usadas nas investigações. Junto com os depoimentos, o delator tem que
apresentar provas e documentos e, em troca, recebe uma pena mais leve.
Ocorre que não há nos autos qualquer acordo de delação premiada realizada entre o acusado
eo MPM, razão pela qual, não deve ser considerada a alegação. [...].
De fato, restou comprovado que não houve a formalização do acordo que
justificaria a redução da pena decorrente da delação premiada, entretanto, a boa vontade do
acusado em colaborar com a elucidação dos fatos e o ressarcimento do dano patrimonial
causado foram sopesados na dosimetria da pena, razão pela qual o argumento defensivo não
merece prosperar.
Diante da ausência dos requisitos formais para a delação premiada, e tendo sido
a colaboração (confissão e reparação do dano) já reconhecida e aplicada como atenuante na
dosimetria da pena, nego provimento ao recurso da DPU quanto à aplicação da redutora da
colaboração premiada, mantendo a Sentença neste aspecto.
d) Da continuidade delitiva.
A alegação da Defensoria Pública da União (DPU) de que as condutas de
peculato deveriam ser tratadas como fato único que se desdobra em atos, e não como crimes
em continuidade delitiva, deve ser rejeitada, com base na análise cronológica e lógica dos
fatos e das cautelas de munição, conforme fundamentado na Sentença e mantido na fase
recursal.
O Ministério Público Militar (MPM) inicialmente subdividiu o esquema de
desvio de munições envolvendo Raul James Soares Lemos e Antônio Bernardo de Oliveira
Nunes em múltiplos fatos. Contudo, para uma análise coerente da cronologia dos eventos e
suas ligações com as cautelas de munições, o próprio juízo procedeu ao reagrupamento dos
fatos em contextos distintos:
Contexto 1: Desvio de Munições da Cautela nº 28/2019 (Fatos 1 e 2 da
Denúncia).
Período: O esquema inicial ocorreu por ocasião da Operação Relâmpago
(Carapã) 2019 e da Demonstração de Salto Livre Operacional (SLOp) na
AMAN - 2019, no período de 20 de abril a 7 de maio de 2019.
Fato: O ex-3º Sargento Raul James Soares Lemos acautelou munições para
essas atividades, por meio da cautela nº 28/2019. O desvio das munições dessa
cautela ocorreu em favor de Antônio Bernardo de Oliveira Nunes.
Contexto 2: Desvio de Munições da Cautela nº 011/2019 (Fato 3 da Denúncia).
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Período: Ocorreu por ocasião do Adestramento de Tiro da Equipe Bravo, em 27
de junho de 2019.
Fato: O ex-3º Sargento Raul James desviou 80 (oitenta) munições 7,62 mm em
favor de Antônio Bernardo de Oliveira Nunes. Este desvio baseou-se em uma
cautela distinta (nº 011/2019).
Como já adiantado em tópico anterior, não houve concurso material de crimes
em relação aos fatos narrados como 1 e 2 na denúncia, como pretendeu o Ministério Público
Militar. Em verdade, tem-se que houve crime único - desvio das munições da cautela 28/2019
-, ou seja, uma mesma lesão jurídica fracionada entre as atividades a Operação Relâmpago
(Carapã) 2019 e a Demonstração de Salto Livre Operacional na Academia Militar das
Agulhas Negras.
Nesse passo, além das operações terem ocorrido em datas muito próximas,
restou demonstrado que o réu ex-3º Sargento Raul James utilizou os lançamentos referentes
às munições anteriormente acauteladas para a Operação Relâmpago Carapã para a atividade
de Salto Livre, ou seja, aproveitou a mesma cautela 28/2019.
Isso demonstra que a conduta lesiva ao mesmo bem e objeto jurídico (desvio de
munições da cautela 28/2019) pode ou não ter sido fracionada em dois atos e momentos
distintos, já que não se tem outras provas desse fracionamento, para além da confissão do réu
Raul James. O que se tem de prova efetiva é o desvio de montante da mesma cautela.
Independente de haver os dois momentos, a prova clara de se constituir um
único desvio é a confecção da parte de consumo de munição nº 028/2019, englobando a
utilização nas duas atividades (operação e demonstração), que se refere exatamente às
munições da referida cautela.
Já o denominado fato 3 configurou crime autônomo, por ser uma continuidade
do esquema, em contexto diverso e em comprovada data posterior, com o fato gerador da
posse ou detenção das munições baseado em cautela distinta (nº 011/2019).
A união desses dois crimes autônomos por unidade de desígnios e similitude das
condições de tempo, lugar e maneira de execução justificou a aplicação da continuidade
delitiva.
Portanto, a determinação de que houve dois crimes distintos de peculato (um
referente à cautela 28/2019, e outro à cautela 011/2019) impede a aplicação da tese de que a
conduta se resume a um fato único.
Sendo assim, nego provimento ao recurso da DPU que pleiteia o decote da
continuidade delitiva, mantendo a Sentença neste ponto.
e) Da dosimetria da pena e substituição por penas restritivas de direitos
A Defensoria Pública da União (DPU) alega que a pena foi fixada acima do
mínimo legal sem a devida fundamentação, o que violaria o princípio constitucional de
decisões devidamente motivadas. Requer a fixação da pena no patamar mínimo e a
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substituição de eventuais penas privativas de liberdade por penas alternativas (restritivas de
direitos).
Não assiste razão à combativa Defensoria Pública da União. Vejamos a
fundamentação da sentença vergastada nesse ponto:
À luz do sistema trifásico, considerando as circunstâncias judiciais e legais já fundamentadas
no tópico 3.4, passa-se à fixação da pena dos réus pelos crimes de peculato:
- Em relação ao ex-3º Sgt Raul James Soares Lemos:
Pelas circunstâncias judiciais (gravidade e modus operandi) deve a pena-base ser elevada,
fixando-se inicialmente em 5 (cinco) anos de reclusão, para cada crime de peculato (CPM,
art. 303).
- Em relação ao ex-3º Sgt Antônio Bernardo de Oliveira Nunes
Pelas circunstâncias judiciais, deve a pena-base ser inicialmente fixada em 4 (quatro) anos de
reclusão, em relação a cada crime de peculato (CPM, art. 303).
Assim, a sentença explicitou que a elevação da pena-base foi clara e concreta,
baseada em elementos que extrapolam o tipo penal abstrato do peculato, como a gravidade da
munição desviada, as consequências de comprometimento da segurança e disciplina
militares, e os riscos à população em geral.
Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a sentença assim se manifesta:
Não se aplica a substituição por pena restritiva de direitos, vez que o direito castrense adorna
um sistema específico de aplicação de penas. Referida análise caberá ao Juízo da execução,
na forma do 62 do CPM e art. 2º, parágrafo 2º, da Lei de Execução Penal.
De fato, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, não encontra amparo na legislação penal castrense, em virtude de sua
especialidade. Desse modo, como bem pontuou a sentença, a análise referente à substituição
ou aplicação de penas alternativas caberá ao Juízo da execução penal, em conformidade com
o disposto no artigo 62 do CPM, e no artigo 2º, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP).
Portanto, nego provimento ao recurso da DPU neste ponto, mantendo a
dosimetria conforme a sentença e a inaplicabilidade das penas restritivas de direitos.
f) Da impossibilidade de aplicação das penas acessórias.
A pena acessória de Exclusão das Forças Armadas, prevista no artigo 102, c/c o
art. 98, inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), foi pleiteada pelo Ministério Público
Militar (MPM) em face dos condenados.
A DPU argumentou pela impossibilidade de aplicação das penas acessórias,
asseverando que a exclusão das Forças Armadas é uma medida excepcional, exigindo
fundamentação específica e proporcionalidade, o que, para a defesa, não se verificou no caso.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É cediço que a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense frequentemente
determina a aplicação da exclusão das Forças Armadas automaticamente nos casos de
condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Nestes casos, a aplicação
da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de fundamentação.
Contudo, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, deliberou pela
não aplicação da exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM), baseando-se no
atual status de ex-militar dos condenados, o que torna a sanção acessória sem objeto.
Embora a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) tenha argumentado que
a exclusão seria necessária para retirá-lo da condição de integrante da reserva do Exército,
entende-se que, no contexto dos autos, a aplicação da pena acessória seria ineficaz em sua
finalidade correicional, dada a preexistente desvinculação da Força do réu RAUL JAMES
SOARES LEMOS, licenciado do serviço ativo do Exército em 30/4/2020.
Em relação a Antônio Bernardo de Oliveira Nunes, embora o réu mantenha um
vínculo remanescente com o Exército na condição de adido, esse vínculo possui caráter
eminentemente de manutenção de tratamento médico fornecido pela Força. Conquanto a
PGJM tenha ressaltado que o status de adido para tratamento médico "em nada impede a
imediata aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas", prevalece o
entendimento de que a finalidade da exclusão já está mitigada pela ausência de posto ativo.
Cabe ressaltar que o objetivo precípuo da exclusão é a retirada do militar das
fileiras da Força, resguardando a disciplina e a hierarquia militares. Tendo os réus perdido a
condição de militares da ativa em momento anterior à sentença, o principal efeito prático da
sanção já foi alcançado. Este é o entendimento desta Corte Castrense em situações análogas,
conforme se infere do seguinte julgado:
EMENTA: PECULATO-FURTO. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO
PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Apelação interposta pelo MPM e pela Defesa, em face da Sentença que condenou ex-Soldado
do Exército pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
respectivamente previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da subtração de
munições e de estojos de cartuchos deflagrados. A materialidade e a autoria delituosa
restaram amplamente comprovadas pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e
instrutória. Apelação Defensiva desprovida. Decisão majoritária. Na espécie, não assiste
razão ao Parquet ao postular a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, porquanto o sentenciado não era praça com estabilidade assegurada, além de ter
sido licenciado ex officio, a bem da disciplina. Apelação Ministerial desprovida. Decisão
unânime. (Apelação Criminal n.º 7000303-33.2022.7.00.0000, Data de Julgamento:
18/05/2023. Data de Publicação: 19/06/2023 Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Revisor(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.) (Grifos nossos.)
Nessa toada, ratifica-se a conclusão da sentença no sentido de não aplicar a
pretendida exclusão das Forças Armadas, pois a sanção punitiva já foi materializada pela
perda da condição de militar da ativa, razão pela qual se conclui pela perda superveniente do
objeto desta pretensão.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, não se configura a reincidência quanto a ANTÔNIO BERNARDO,
diante da constatação de que os fatos aqui apurados foram anteriores à
sua condenação por sentença prolatada em 14/3/2021 (Apelação nº 7000372-
02.2021.7.00.0000), tornando-o tecnicamente primário.
g) Do prequestionamento da matéria.
A DPU, em suas manifestações, buscou prequestionar, desde já, para fins de
acesso às instâncias superiores, todos as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentadas na presente peça.
As principais matérias de ordem constitucional e legal que foram suscitadas e
que, por conseguinte, se encontram prequestionadas na presente decisão, são:
a) Aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a nulidade
processual.
As teses defensivas alegaram violação dos princípios da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), legalidade, devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e
LV, da CF/88), discricionariedade cerrada, eficiência e economicidade (art. 37, caput, da CF),
isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.
b) Dos princípios da insignificância e bagatela imprópria.
A DPU pleiteou o reconhecimento da atipicidade material da conduta e/ou a
aplicação da bagatela imprópria, argumentando que a restituição dos valores e as
circunstâncias subjetivas (primariedade, bons antecedentes, colaboração) afastariam a
necessidade de aplicação da pena. A rejeição destas teses, segundo a Defesa, contrariaria os
princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e devido
processo legal substancial, todos previstos no art. 1, inciso III, e art. 5º, inciso LV, da CF/88.
c) Das excludentes de culpabilidade e legalidade penal.
A Defesa requereu a aplicação da excludente de culpabilidade pela coação
irresistível (art. 38, alínea "a", CPM), alegando que o réu Raul James estaria sendo ameaçado
pelo corréu Antônio Bernardo. A DPU alertou que eventual condenação, desconsiderando a
coação irresistível, importaria na violação do princípio da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX,
da CF/88), que define a tipicidade penal.
d) Da aplicação da redutora da Colaboração Premiada e o princípio da
legalidade.
A Defesa solicitou a aplicação da redutora da colaboração premiada (Lei
12.850/2013) em favor de Raul James, argumentando que, mesmo na ausência de acordo
formal, a colaboração efetiva com a justiça (restituição de valores, depoimento claro)
preencheria os requisitos legais. A não aplicação desta redutora com base apenas na
formalidade, segundo a Defesa, conduziria à violação do princípio da legalidade.
e) Das penas acessórias e bis in idem.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa ponderou sobre a impossibilidade de aplicação das penas acessórias
(exclusão das Forças Armadas prevista nos artigos 98, inciso IV, e 102, ambos do CPM),
sustentando que a ausência de provas que as justifiquem ou a insuficiência da gravidade do
fato para sua aplicação violam o ordenamento jurídico. Foi expressamente alegado que a
imposição dessas penas, juntamente com a privativa de liberdade, constitui um notório bis in
idem.
Considero que todas as questões de cunho constitucional e federal levantadas
pelas Defesas dos apelantes foram devidamente enfrentadas ao longo do voto, de modo a
cumprir o requisito do prequestionamento da matéria, essencial para a eventual
admissibilidade de recursos às instâncias superiores.
7. Recurso da Defensoria Pública da União
Extemporaneamente e a fim de evitar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório
do acusado ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, determinei que a Defensoria
Pública da União fosse novamente intimada para apresentar suas razões de apelação cujos
fundamentos passo a analisar.
a) Da existência de provas inequívocas de materialidade.
A Defesa sustenta que o réu não se apropriou de bens ou valores públicos,
afirmando que registros financeiros e inventários indicam que os materiais estavam sob
controle administrativo, sem evidência de desvio. Aduz que o Ministério Público Militar não
demonstrou a existência de vantagem indevida obtida pelo apelante no exercício de sua
função.
Destaca que a prova testemunhal colhida em juízo não corrobora a tese
acusatória, ressaltando que o depoimento de testemunha que afirmou nunca ter presenciado o
réu furtando ou revendendo munições, descrevendo sua postura como a de um militar
comum.
Sustenta, ainda, a inexistência de nexo causal entre a posse dos bens e a
intenção de apropriação indevida, uma vez que a simples movimentação de recursos sob
supervisão não configura o crime de peculato sem a prova robusta do dolo.
Entendo que a alegação de que os bens estavam sob "controle administrativo"
não merece prosperar diante da prática de falsidade ideológica nas partes de consumo. A
inserção de informações falsas nas cautelas 28/2019 e 11/2019 serviu justamente para ocultar
que munições não utilizadas em treinamento foram, na verdade, desviadas para o apelante,
maquiando o controle de estoque da Unidade.
Por sua vez, a ausência de testemunhas oculares do momento exato do furto ou
venda de munições não desconstitui o crime, uma vez que o conjunto probatório se baseia na
dinâmica dos fatos e na confissão de corréus. O depoimento que descreve o réu como "militar
comum" possui caráter meramente abonador e não tem o condão de anular as evidências de
que ele solicitou e recebeu o material bélico desviado.
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à alegada ausência de desvio da munição, vale ressaltar que a
materialidade do peculato-desvio não exige a posse física prolongada do bem, mas sim a
inversão do título da posse em proveito próprio ou alheio. No caso em análise, o desvio
restou configurado quando as munições, acauteladas para operações oficiais como a
"Relâmpago", foram entregues a Antônio Bernardo por intermédio de outro militar que
detinha a posse em razão da função.
Segundo o magistério de Célio Lobão, o crime de peculato-desvio (art. 303,
segunda parte, do CPM) consuma-se no momento em que o militar, tendo o poder de
disposição sobre o bem em razão do cargo, altera o seu destino para fim diverso do interesse
público. A doutrina esclarece que o desvio prescinde da apropriação definitiva ou da posse
física direta do beneficiário final pelo tempo todo, bastando a efetiva inversão do título da
posse para proveito alheio.
No caso concreto, a materialidade é cristalina: as munições destinadas à
Operação Relâmpago e à demonstração na AMAN possuíam finalidade estritamente
institucional. Ao serem desviadas para as mãos do apelante ANTONIO BERNARDO DE
OLIVEIRA NUNES, configurou-se a quebra do dever de fidelidade com a Administração
Militar, consumando o delito no instante em que o material bélico saiu da esfera de controle
do Exército para a esfera de disponibilidade do militar.
Portanto, a alegação defensiva de "ausência de posse prolongada" não encontra
amparo jurídico, pois o desvio em proveito alheio é elemento suficiente para a tipificação do
crime, sendo a entrega das munições por intermédio de terceiros apenas o exaurimento da
conduta criminosa já iniciada pelo conluio entre os agentes.
Por outro lado, o princípio in dubio pro reo não se aplica diante da existência de
provas claras e convergentes que confirmam que a munição foi entregue por ordem do
acusado RAUL JAMES ao apelante. A certeza necessária para a condenação advém, assim,
da soma dos indícios colhidos com a prova documental das missões onde não houve gasto
real de munição.
7. Dispositivo.
Por todo o exposto, divergi dos meus pares e votei no sentido de rejeitar a
primeira preliminar, suscitada pelo MPM, de não conhecimento do recurso defensivo por
equívoco na representação do acusado; rejeito a segunda preliminar, suscitada pela defesa, de
rejeição da denúncia por não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No
mérito, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo ministerial, mantendo a
absolvição dos réus pelos crimes de falsidade ideológica e corrupção; de conhecer e negar
provimento ao recurso da Defensoria Pública da União em favor dos acusados, mantendo a
sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à dosimetria das
penas, assim definidas: quanto ao ex-3º Sgt RAUL JAMES SOARES LEMOS, à pena de 3
(três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática
do crime de peculato (art. 303 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM); e quanto
ao ex-3º Sgt ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, à pena de 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato (art.
303, c/c o art. 53 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM).

7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384380v11 e do código CRC 930515f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/05/2026, às 14:20:07
7000378-08.2023.7.01.0001
40001384380 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR